Tribunal: CARF
Processo: 10814.720316/2022-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/11/2021
HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR. RADAR. COMPROVAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE FATO. INSUFICIÊNCIA.
A simples habilitação ou renovação para que uma sociedade empresária atue no comércio exterior, por meio do RADAR, não é suficiente para comprovar a existência de fato desta sociedade, visto que esta habilitação/renovação se baseia, em uma primeira e possível única fase, em comprovações apenas documentais.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. CUMULAÇÃO DA MULTA POR CESSÃO DO NOME COM A MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
É regular a cumulação da multa por cessão do nome em operações de comércio exterior, artigo 33 da Lei no 11.488/07, com a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias objeto da pena de perdimento não localizadas, consumidas ou revendidas, artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, inciso V (primeira parte) e seus §§ 1o e 3o, em caso de interposição fraudulenta comprovada.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/11/2021
INTERPOSIÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO FISCALIZADAS. DESCABIMENTO.
Não há que se falar em ocultação do sujeito passivo, quando todos os intervenientes nos processos de importação foram corretamente declarados, de fato e de direito, nas respectivas declarações que os ampararam. O passivo a descoberto com o exportador estrangeiro não demonstra, por si só, a não comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos empregados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.720316/2022-14
ACÓRDÃO
3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA. E OUTROS.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/11/2021
HABILITAÇÃO
PARA
OPERAR
NO
COMÉRCIO
EXTERIOR.
RADAR.
COMPROVAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE FATO. INSUFICIÊNCIA.
A simples habilitação ou renovação para que uma sociedade empresária
atue no comércio exterior, por meio do RADAR, não é suficiente para
comprovar a existência de fato desta sociedade, visto que esta
habilitação/renovação se baseia, em uma primeira e possível única fase,
em comprovações apenas documentais.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. CUMULAÇÃO DA MULTA
POR CESSÃO DO NOME COM A MULTA EQUIVALENTE AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
É regular a cumulação da multa por cessão do nome em operações de
comércio exterior, artigo 33 da Lei no 11.488/07, com a multa equivalente
ao valor aduaneiro das mercadorias objeto da pena de perdimento não
localizadas, consumidas ou revendidas, artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, inciso V (primeira parte) e seus §§ 1o e 3o, em caso de
interposição fraudulenta comprovada.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/11/2021
INTERPOSIÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO FISCALIZADAS. DESCABIMENTO.
Não há que se falar em ocultação do sujeito passivo, quando todos os
intervenientes nos processos de importação foram corretamente
declarados, de fato e de direito, nas respectivas declarações que os
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
2
ampararam. O passivo a descoberto com o exportador estrangeiro não
demonstra, por si só, a não comprovação da origem, da disponibilidade e
da transferência dos recursos empregados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário apresentado pela sociedade empresária IMBAREX CORANTES NATURAIS
LTDA., para cancelar o Auto de Infração, restando prejudicada a discussão relativa à
responsabilidade solidária.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Adriano Monte Pessoa (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Resumo
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas, em virtude de a RECORRENTE ter cometido, segundo a
Fiscalização, interposição fraudulenta. Também constam do processo, como responsáveis
solidários, os sócios estrangeiros da RECORRENTE (IMBAREX LTDA.), os quais são os proprietários
da exportadora IMBAREX S.A., peruana, e a procuradora da RECORRENTE.
Diz a Fiscalização ter verificado, principalmente, o seguinte ao término do
procedimento fiscal:
 Interposição fraudulenta comprovada, sendo o real importador/responsável
pelas operações de importação o exportador estrangeiro IMBAREX S.A.;
 Não comprovação, por parte da RECORRENTE, da origem, da disponibilidade
e dos recursos empregados em suas operações de importação;
 Atuação direta entre o exportador estrangeiro IMBAREX S.A. e os clientes
brasileiros, cabendo à RECORRENTE atuar como interposta pessoa naquela
relação.
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
3
A RECORRENTE impugnou o lançamento efetuado, apresentando, principalmente,
as seguintes alegações:
 Que a relação comercial entre IMBAREX S.A. e ela era completamente legal,
pois se trata de sociedades apenas relacionadas, com atuações e
capacidades financeiras independentes, não podendo prosperar a autuação;
 Que tinha capacidade econômico-financeira para atuar;
 Que seus sócios estrangeiros, assim como a sua procuradora brasileira, não
poderiam figurar como sujeitos passivos solidários, pois não atuaram de
forma ilícita nas operações de importação fiscalizadas, posto que não houve
interposição fraudulenta.
A DRJ 09 julgou improcedente a impugnação, concordando com as conclusões da
Fiscalização.
Inconformada, a sociedade IMBAREX LTDA. interpôs Recurso Voluntário, perante
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para pedir o seguinte:
Ante o exposto, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da verdade
material e da boa-fé objetiva, requer seja provido o presente recurso para que
seja reformado o v. acórdão recorrido, determinando-se a total improcedência do
auto de infração que deu ensejo ao presente processo para:
a) afastar a pena de perdimento aplicada, convertida em multa, bem como afastar
a incidência de multa por cessão de nome, ante a ausência de infração aduaneira,
uma vez que inexiste ocultação ou conduta fraudulenta/simulatória pela
recorrente;
b) Subsidiariamente, na remotíssima hipótese não ser acolhido o item ‘a’, mister
se faz, reconhecer a nulidade do auto de infração quanto à aplicação do
perdimento das mercadorias, uma vez que, à luz do princípio da especialidade da
sanção, a aplicação da multa prevista no art. 23, inc. V do Decreto-lei no 1.455/76
somente poderia ser aplicada a suposta real importadora das mercadorias (oculta
na operação de importação).
c) conhecer e dar provimento a matéria de ordem pública quanto a ilegitimidade
passiva dos sócios Bartolome Felipe de Las Casas Orozco e Martha Rosa Dolores
de Las Casas Orozco, afastando-se a responsabilidade solidária imposta aos
referidos sócios recorrentes;
d) reconhecer a nulidade do auto de infração por vício material, uma vez que
imputou a solidariedade aos recorrentes equivocadamente, tanto que não foi
capaz de individualizar juridicamente/legalmente a suposta infração cometida por
eles, devendo, portanto, ser cancelado o auto de infração, afastando-se a
solidariedade, posto este ser um vício material.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
4
Em caráter subsidiário, o retorno a primeira instância para julgamento
complementar sobre o tema da responsabilidade solidária, possibilitando-se o
acesso ao 2o grau novamente, no caso de indeferimento pela instância a quo.
e) Pela verdade material, que sejam recebidos os documentos em anexo.
Também apresentou Recurso Voluntário a sra. MARIANA FORTUNATO, para pedir o
seguinte:
Ante o exposto, requer seja:
a) Reconhecida a ilegitimidade passiva como matéria de ordem pública, para que
o presente recurso seja conhecido e julgado procedente, a fim de reformar o v.
acórdão recorrido, determinando-se a total improcedência do auto de infração
que deu ensejo ao presente processo, afastando-se a responsabilidade solidária
da recorrente;
b) Em caráter subsidiário, que então seja o presente recurso conhecido, porém,
determinando-se seu retorno a primeira instância para julgamento complementar
sobre o tema da responsabilidade solidária, possibilitando-se o acesso ao 2o grau
novamente, no caso de indeferimento pela instância a quo.
43
................................................................................................................................
Relatório completo
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos.
Trata o presente de auto de infração que constituiu e exige (i) multa por cessão de
nome e (ii) multa pela conversão da pena de perdimento dos bens
desembaraçados pelas DI registradas entre 01/01/2018 a 30/11/2021 por
IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA (CNPJ 30.031.623/0001-92), doravante
identificada como IMBAREX LTDA, pois essas DI foram registradas como
importação por conta própria, mas seriam simulações por ocultarem o real
interessado, no caso a empresa peruana IMBAREX S A, exportadora e fornecedora
nessas importações.
O auto de infração foi lavrado contra:
1. IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA (CNPJ 30.031.623/0001-92);
2. MARIANA FORTUNATO (CPF 006.360.599-60). DIRETORA;
3. BARTOLOME FELIPE DE LAS CASAS OROZCO (CPF 086.052.881-24). SÓCIO
ADMINISTRADOR;
4. MARTHA ROSA DOLORES DE LAS CASAS OROZCO (CPF 085.948.401-79). SÓCIA
ADMINISTRADORA.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
5
A empresa IMBAREX, registrou, entre janeiro/2018 e novembro/2021, 31
(trinta e uma) Declarações de Importação, na modalidade de importação
por conta própria. No presente Auto de Infração, estão abarcadas 30
(trinta) DI's (ANEXO VII), uma vez que a DI n° 20/0835155-5 já foi alvo de
autuação da Receita Federal do Brasil, pelos mesmos motivos que serão
aqui relatados, no bojo do processo n° 10814.723525/2020-58, que
culminou na aplicação da pena de perdimento das mercadorias, vide
Relatório de Fiscalização (ANEXO VIII).
(...)
As cargas vinculadas às DI's sob fiscalização (ANEXO I) são compostas de
substância corante natural, denominado carmin líquido.
(...)
Cabe informar que, durante o curso do Procedimento Fiscal, esta
fiscalização realizou ainda a retenção das cargas vinculadas às DI's n°
21/1869735-9 e n° 21/2116002-6. (ANEXOS III E IV). Ato contínuo à
lavratura de Termo de Início do Procedimento Fiscal (ANEXO II), em
28/09/2021, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 040/2021, com
o objetivo de esclarecer as suspeitas que recaiam sobre as operações de
importação sob fiscalização. (ANEXO V)
(...)
Os itens abordados nessas duas intimações se referiam, basicamente, à
comprovação da titularidade da empresa IMBAREX nas operações
comerciais declaradas nas DI's registradas no período de janeiro/2018 a
novembro/2021, em especial, no que tange ao aspecto negocial com o
exportador estrangeiro e com clientes no Brasil, bem como a capacidade
operacional e logística para armazenamento das mercadorias e posterior
revenda no mercado doméstico.
Ao final do presente Relatório de Fiscalização, restará demonstrado que a
IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA., não possui capacidade financeira e
operacional para operar no comércio exterior por conta própria e,
posteriormente, realizar sua atividade comercial no mercado interno.
De imediato, imperioso destacar que, durante o curso do FCF, o sujeito
passivo, IMBAREX, não apresentou quaisquer documentos que fizessem
prova de que negociou por conta própria a importação e a revenda no
mercado doméstico das mercadorias constantes nas DI's registradas no
período entre janeiro/2018 e novembro/2021. Por outro lado, foram
coletados relatos e documentos, que comprovam que a operacionalização
dessas importações e das revendas no mercado interno, desde os
fechamentos dos pedidos e embarques das mercadorias no exterior,
passando pelo transporte e armazenagem das cargas no Brasil, até as
revendas aos clientes internos e controle do fluxo de pagamentos, foram
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
6
realizados apenas por funcionários da empresa exportadora, Imbarex S.A,
sem quaisquer vestígios da participação da administradora e do único
funcionário da importadora IMBAREX nessas atividades.
Nesse sentido, ao final do Procedimento de Fiscalização de Combate às
Fraudes Aduaneiras - FCF, restou comprovado, pela análise dos
documentos apresentados pela IMBAREX, além daqueles provenientes de
clientes e prestadores de serviços nacionais, que o real sujeito passivo das
operações de comércio exterior registradas pela IMBAREX no período entre
janeiro/2018 e novembro/2021, é de fato a empresa exportadora, Imbarex
S.A.
Cabe aqui ressaltar que os sócios da empresa exportadora, Imbarex S.A. são
os mesmos da empresa importadora, IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA,
e residem no Peru. (Página 01 do ANEXO IX). Porém, em que pese a
coincidência societária entre a importadora e a exportadora, observa-se
ainda, no presente caso, uma confusão patrimonial entre ambas as
empresas. Conforme restará demonstrado mais adiante, a importadora
IMBAREX se utiliza, única e exclusivamente, do quadro de funcionários da
exportadora Imbarex S.A. para realizar suas operações comerciais no Brasil.
Ademais, as despesas com salários da administradora da IMBAREX, a Sra.
Mariana Fortunato, são suportadas pela exportadora Imbarex S.A.
Conforme será demonstrado em seção específica do presente Auto de
Infração, a ocultação da empresa peruana, Imbarex S.A., da qualidade de
real beneficiária dos bens importados por meio das DI's registradas no
período entre janeiro/2018 e novembro/2021, é infração punível com a
pena de perdimento das mercadorias, nos termos do art. 23, inciso V e § 1°,
do Decreto-Lei n° 1.455, de 07 de abril de 1976, regulamentado pelo art. 6
8 9, inciso XXII, do Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009.
(...)
interposição fraudulenta de terceiros.
Cabe registrar ainda que todo o procedimento fiscal, que culminou com a
lavratura do Auto de Infração, pautou-se pela legalidade, com observância
dos requisitos necessários, e prazos definidos pelo § 2° do Art. 2° da IN RFB
n°1.986/2020.
No presente caso, o procedimento de fiscalização foi levado a efeito por
autoridade competente e dado ao interessado o direito de se manifestar,
durante toda a ação fiscal.
(...)
No presente caso, conforme restará demonstrado nesta seção, não há
qualquer evidência da participação da administradora da IMBAREX, a Sra.
Mariana Fortunato ou do único funcionário registrado da empresa, o Sr.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
7
Luiz Carlos Alves, nas operações comerciais da empresa no Brasil. Por outro
lado, será aqui apresentada vasta documentação comprobatória da
participação exclusiva de funcionários da exportadora Imbarex S.A. nas
operações comerciais da importadora IMBAREX.
Portanto, restará evidenciado, ao final da presente seção, que a IMBAREX
não se tratava do real sujeito passivo das DI's registradas pela empresa, no
período entre janeiro/2018 e novembro/2021, ocultando, por sua vez, a
empresa exportadora, Imbarex S.A., quem de fato era a real beneficiária
dessas operações de comércio exterior. Dessa forma, a empresa IMBAREX,
ao registrar essas DI's como importação por conta própria, incorreu em
infração punível com a pena de perdimento das mercadorias, nos termos
do art. 23, inciso V e § 1°, do Decreto-Lei n° 1.455, de 07 de abril de 1976,
regulamentado pelo art. 689, inciso XXII, do Decreto n° 6.759, de 05 de
fevereiro de 2009.
O lançamento define a fundamentação para a responsabilização pelas infrações
com os seguintes argumentos:
XII - DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO
Embora o conhecimento dos motivos que levaram o agente a cometer a
infração seja importante para compreender a operação em questão, é
relevante destacar que a responsabilidade do sujeito passivo no direito
tributário é objetiva, ou seja, independe da intenção do agente, conforme
dispõe o Código Tributário Nacional:
LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em complemento às disposições do Código Tributário Nacional, o Decreto-
Lei n° 37/1966 definiu especificamente a responsabilidade pelas infrações
aduaneiras:
DECRETO-LEI N° 37/1966
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2°- Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
8
XIII - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES DA
IMBAREX
O art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, tratando sobre a responsabilidade de terceiros,
determina por meio dos incisos I e III que os sócios (c/c art. 134, inciso VII),
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
resultantes de atos praticados com infração de lei.
LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Cabe apontar ainda o disposto no art. 124 do Código Tributário Nacional -
CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, tratando sobre a solidariedade
da sujeição passivo.
LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Ademais, ainda que haja manifestação no sentido da inaplicabilidade dos
referidos dispositivos de lei, diante da alegação de ausência de relação
jurídica tributária, por se tratar de aplicação de pena de perdimento, é
imperioso novamente destacar o disposto no art. 95 do Decreto-Lei n°
37/1966, tratando sobre a responsabilidade por infrações.
DECRETO-LEI N° 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Desta forma, tendo sido caracterizada a infração aduaneira de ocultação do
sujeito passivo, nos termos do art. 23, inciso V do Decreto-lei n°
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
9
1.455/1976, os representantes da IMBAREX CORANTES NATUARAIS LTDA.,
na figura de seus sócios, o Sr. BARTOLOME FELIPE DE LAS CASAS OROZCO,
inscrito sob CPF n° 086.052.881-24, a Sra. MARTHA ROSA DOLORES DE LAS
CASAS OROZCO, CPF n° 085.948.401-79, e a administradora da empresa, a
Sra. MARIANA FORTUNATO, CPF n° 006.360.599-60, são também
responsáveis pelas infrações descritas neste Auto de Infração, nos termos
dos artigos expostos na presente seção, na medida em que concorreram e
se beneficiaram da infração cometida pela IMBAREX.
O auto de infração traz os seguintes elementos como evidências e provas da
infração:

Ausência de capacidade econômico-financeira própria da IMBAREX LTDA
para fazer face às importações: entre 2018 e setembro de 2021 a empresa
acumulou prejuízos de aproximadamente R$ 1.000.000,00. Nesse período nada
recolheu de ICMS, PIS e COFINS. As vendas dessas mercadorias no mercado
interno teriam gerado receita de quase R$ 15 milhões de Reais;

Falta de comprovação de pagamentos ao exportador – fornecedor
estrangeiro;

Ausência de capacidade operacional da IMBAREX Ltda., importadora; a sede
da IMBAREX no Brasil está localizada numa baia vazia que aluga de uma empresa
de espaço de coworking, onde os serviços prestados pelo locador se restringem à
recepção e gestão de correspondências da locatária; o quadro de funcionários da
IMBAREX Ltda se limita a duas pessoas: uma administradora (que foi contratada
formalmente após o início de fiscalização; e que recebe seu salário em outro país
e direto a IMBAREX S A) e um auxiliar administrativo;

Participação exclusiva de funcionários da exportadora peruana IMBAREX S
A nas tomadas de decisões de exportação para a IMBAREX LTDA NO BRASIL e nas
decisões de venda no mercado interno brasileiro a partir do Peru: a IMBAREX
apresentou declaração assinada pela administradora Mariana Fortunato (ANEXO
IX), alegando que o departamento logístico da exportadora Imbarex S.A., em
posse do controle de estoque dos produtos da IMBAREX no Brasil, solicita um
novo lote de mercadorias ao setor de produção da exportadora. A Sra. Mariana
afirma ainda que a ordem de compra é formalizada por ela, por e-mail. As
negociações das mercadorias no mercado interno foram feitas em dólares. É
também a fornecedora peruana quem decide quando e como a importadora
brasileira deve cumprir os contratos de câmbio e realizar as remessas de divisas
para pagamento das mercadorias já vendidas e embarcadas;

Falta de comprovação de IMBAREX LTDA participar das decisões de
negociações comerciais desses produtos estrangeiros, para importá-los e para
revendê-los: o controle de estoque sobre as mercadorias importadas feito pelo
armazém contratado no Brasil informa os níveis e quantitativos disponíveis ao
Departamento de Logística da IMBAREX SA no Peru, que solicita a produção e
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
10
fornecimento ao Departamento de Produção da IMBAREX SA naquele país,
solicitação essa secundada por ordem de compra concorrentemente emitida pela
Sra. Mariana Fortunato, administradora da IMBAREX LTDA no Brasil. Não há
documentos de negociação comercial entre essas empresas fornecedora e
importadora;

Ausência de finalidade empresarial: não há qualquer correspondência
comercial que comprove a participação material da Sra. Mariana Fortunato na
condução dos negócios da importadora IMBAREX, na condição de administradora
da empresa. Soma-se a isso ainda o fato de que o domicílio da Sra. Mariana
Fortunato está localizado na cidade de Cascavel - PR, enquanto a sede da empresa
IMBAREX, fica localizada em São Paulo - SP;

A empresa IMBAREX S A peruana é quem decide e coordena as atividades
dos despachantes no Brasil para essas importações;

A empresa IMBAREX S A peruana é quem decide e coordena as atividades
de transporte, armazenamento e outros logísticos no Brasil para essas
importações;

A empresa IMBAREX S A peruana é quem controla e decide sobre o fluxo de
pagamentos dos clientes no mercado interno brasileiro;

Os preços praticados para revenda dos produtos importados possuem
margem para lucratividade irrisória e que não seria suficiente para dar conta dos
gastos necessários para a regular comercialização no país, tais como frete, seguro.
IMBAREX LTDA ingressou com recurso (fls. 1.843 e seguintes) e de plano
apresenta resumo de sua leitura dos fatos e da acusação do lançamento:
Trata-se de auto de infração n. 10814-720.316/2022-14 que versa sobre as
declarações de importação (DI's) registradas entre janeiro/2018 a
novembro/2021, lavrado após o encerramento do procedimento de
fiscalização de combate às fraudes aduaneiras (FCF), com base na Instrução
Normativa n. 1.986/2020.
Em breve síntese, consta no relatório de fiscalização que a Imbarex
Corantes Naturais Ltda. não detém capacidade financeira e operacional
para operar no comércio exterior por conta própria e, posteriormente,
realizar sua atividade comercial no mercado interno.
Ao abordar a ausência da capacidade operacional aponta: ser precária a
instalação comercial em coworking; que os pagamentos para
administradora até agosto/2020 foram realizados pela exportadora; falta
de correspondências da administradora na condução dos negócios;
participação exclusiva de funcionários da exportadora nas revendas,
negociações, nas trocas das informações com o despachante aduaneiro, no
controle do fluxo de pagamentos dos clientes no mercado interno e na
gestão de logística de transporte e armazenagem das mercadorias
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
11
importadas (Paula Leon, Carlos Chimoy, Juan Carlos Vargas e Cinthya Ingrid
Ruiz Lay), sem qualquer ingerência da importadora.
Concluiu, assim, que o real sujeito passivo das operações de comércio
exterior registradas pela importadora Imbarex Ltda., no período entre
janeiro/2018 e novembro/2021, é de fato a empresa exportadora, Imbarex
SA, sediada no Peru, razão pela qual, entende que resta configurada a
fraude por ocultação de sujeito passivo nas operações de comércio
exterior, punível com pena de perdimento das mercadorias importadas,
convertida, na hipótese, em multa sobre o valor aduaneiro das
mercadorias, igual a R$ 13.511.231,64 (Decreto-Lei n. 1.455/1976, art. 23,
inciso V, §29 e Decreto n. 6.759/2009, art.689, inciso XXII, §69). Como
consequência, também foi aplica multa administrativa por cessão de nome
para realização de operações de comércio exterior de terceiros, equivalente
a 10% sobre o valor aduaneiro das importações, igual a R$ 1.575.735,66 (Lei
n. 11.488/2007, artigo 33 e Decreto n. 6.759/2009, artigo 727, §12),
totalizando o valor do crédito tributário em R$ 15.086.967,30.
Foram incluídos como responsáveis tributários solidários pela infração, nos
termos do art. 95 do Decreto-Lei n. 37/1966, para pagamento do crédito: 1)
a Mariana Fortunato, por ocupar, formalmente, a função de administradora
da Imbarex Corantes Naturais Ltda. e 2) Bartolome Felipe de Las Casas
Orozco e Martha Rosa Dolores de Las Casas Orozco, por serem sócios.
A recorrente em sequência contextualiza as importações e a empresa brasileira
descrevendo a fornecedora estrangeira, sua composição e história, bem como das
mercadorias em questão.
Os responsáveis tributários BARTOLOME FELIPE DE LAS CASAS OROZCO e
MARTHA ROSA DOLORES DE LAS CASAS OROZCO são irmãos, de
nacionalidade peruana, residentes e domiciliados em Lima, no Peru e sócios
da empresa exportadora IMBAREX S.A., localizada no Peru, que iniciou suas
atividades no ano de 2000 e atualmente é líder na produção de corantes
naturais, tais como, Carmim, Urucum, Clorofila, Curcumina, Hibiscus e
Páprica, produzidos com recursos naturais do Peru e exportados para mais
de 50 países, tendo como clientes indústrias de alimentos, de cosméticos e
de produtos farmacêuticos, etc.
(...)
A empresa autuada IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA foi constituída,
em 20 de março de 2018, pelos mesmos sócios da IMBAREX SA (Peru),
BARTOLOME FELIPE DE LAS CASAS OROZCO (90%) e MARTHA ROSA
DOLORES DE LAS CASAS OROZCO (10%), que são irmãos, os quais fizeram o
cadastro de pessoa física (CPF) junto à Receita Federal do Brasil, necessário
para a formalização da condição de sócio de pessoa jurídica no Brasil, além
de ambos terem nomeado a brasileira Mariana Fortunato, residente e
domiciliada no Brasil, para ser administradora da empresa, consoante
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
12
cláusula 1 do contrato social, nomeada no mesmo ato como Diretora da
sociedade:
(...)
Não nega as evidências apontadas pela autuação a respeito de sua sede estar em
espaço de coworking, procura explicar que a empresa ainda está em fase de
instalação no país, adiada por causa da pandemia.
Mas nega que não tenha capacidade financeira e operacional; explica que
atualmente a empresa, como outras, adota a modalidade de trabalho em espaços
compartilhados, em home office e em trabalho remoto.
Assinala que não é verdade que não tenha habilitação ao SISCOMEX, ou que seja
ela limitada, pois obteve autorização ilimitada.
Descreve o seu modelo de gestão e controle das atividades empresariais para as
importações com os seguintes aspectos:
d) As empresas IMBAREX, importadora e exportadora, têm estrutura
pautada em um fluxo contínuo de importações para o abastecimento do
mercado brasileiro com o mesmo produto e possuem os mesmos sócios -
que são irmãos - sem necessidade formal de correspondência acerca de
negociação, pois a natureza desta relação não exige tal formalismo.
e) Outra razão para a não correspondência de negociação reside no fato de
a estrutura da IMBAREX estar pautada em um fluxo contínuo de
importações para abastecimento do mercado brasileiro com o mesmo
produto, sem interferência no preço internacional, apesar de serem partes
relacionadas.
f) Mais especificamente, o departamento de logística da Imbarex do Peru
tem o controle do inventário de produtos no Brasil que é informado pelo
armazém contratado. Com base nessa informação, esse departamento
solicita ao departamento de produção da IMBAREX Peru a produção de um
novo lote para reabastecimento. O departamento de logística emite os
documentos de exportação, considerando sempre os mesmos produtos e
preços de venda já praticados entre o Peru e o Brasil.
g) Portanto, a dinâmica para decidir os pedidos de exportação para o Brasil
se dá mediante revisão de estoque e não negociação prévia com cliente. As
invoices internacionais tem um prazo de pagamento de até 120 dias, no
entanto, o financeiro que decide a data do pagamento efetivo, de acordo
com o fluxo financeiro da empresa e a cotação do câmbio, podendo o prazo
ser prorrogado.
h) Os pagamentos das faturas comerciais (invoices) de importações das
mercadorias ao fornecedor IMBAREX SA no Peru é feito por meio de
fechamento de contrato de câmbio junto ao Banco Santander, operado
pela sócia Martha de las Casas, que é responsável pelas operações
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
13
financeiras da empresa e assinado pela administradora Mariana. Juntam-se
cópias, por amostragem, de e-mails.
i) A negociação com o mercado interno no Brasil é realizada com o apoio da
área comercial da própria exportadora, conforme demonstrado por e-mails,
que oferecem os produtos que estão disponíveis no Brasil, uma vez que em
razão do longo período de pandemia, a empresa não logrou êxito em
contratar um comercial especializado ainda, apesar de manter estrutura
operacional logística e financeira totalmente independente da empresa do
Peru.
j) O saldo em conta corrente e aplicação financeira da Impugnante provém
de cobranças de vendas (Notas Fiscais), pagas através de ingressos
bancários e transferências diretas para a sua conta no Banco Santander do
Brasil. Os pagamentos a prestadores de serviços, tais como transportadora,
empresa de despacho aduaneiro, contabilidade, correio, etc. são feitos
inteiramente via transferência bancária ou pagamento de boleto bancário
da conta corrente da empresa. Mantém contrato vigente com a empresa
JBS SA para fornecimento contínuo do seu produto, conforme recebimento
de ordem de compra e demais clientes por solicitações específicas.
k) Atualmente a Impugnante, além da Mariana, administradora, conta com
um funcionário contratado para auxílio logístico, uma empresa de
contabilidade, empresa de despacho aduaneiro e serviço de transporte
terceirizado, o que permite o fluxo das suas operações de forma eficiente e
dentro das exigências legais.
l) A importação é realizada, portanto, por conta própria pela Impugnante,
ora autuada, conforme necessidade de reabastecimento de estoque. A
mercadoria é enviada ao Brasil, via marítima (BL) ou aérea (AWB), assim
que chega ao recinto alfandegário, a empresa de despacho aduaneira
comunica o valor para registro da declaração de importação, cujo
numerário é transferido da conta corrente da Impugnante no Banco
Santander, agência 0105, c/c 13.005005-8 para a conta corrente da
empresa de despacho aduaneiro MILANO COMERCIO EXTERIOR EIRELI, no
Banco do Brasil S.A., conta destino 7015/75949, que efetua o pagamento
dos impostos para registro da declaração de importação para
nacionalização da mercadoria.
m) Após o desembaraço da mercadoria é emitida nota fiscal de entrada da
mercadoria pela contabilidade da empresa, que é enviada ao armazém
contratado pela empresa SIT -Sistema Integrado de Transporte Ltda. - EPP,
localizada na Rua Ouro Grosso, 01115, B, Casa Verde, Cep.: 02531-011, São
Paulo - SP, que também realiza o transporte das mercadorias.
Abaixo segue quadro resumo para melhor ilustrar a estruturação acima (fl.
1.864)
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
14
(...)
Apesar da realidade fática relatada, o auto de infração aduz que não existe
capacidade financeira para a impugnante operar por não comprovar a
origem de seus recursos, assim tratados como moeda fiduciária. No
entanto, deixa de levar em consideração que a ora Impugnante, teve,
mesmo que informalmente, pelo fato disso não constar em qualquer
documento, uma prorrogação nos prazos para pagamento das mercadorias
nacionalizadas através das declarações de importação ora autuadas. Esse
fato, para a Impugnante, se materializou como um verdadeiro
financiamento às importações por parte do exportador Imbarex-Peru. De
forma equivocada, a fiscalização caracteriza tal situação como a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados pela simples falta de pagamento, total ou parcial, a uma série
de D.I.'s desembaraçadas, cujo montante atingiria a cifra de US$
1.485.810,33.
Conforme planilha abaixo (fl. 1.865), o valor correto é R$1.183.074,8510:
(...)
Concorda com a autoridade de lançamento que a fornecedora estrangeira realiza
uma espécie de financiamento às importações ao conceder prazo para
pagamento e frequentemente prorrogá-los, mas nega enfaticamente que se trate
de ocultação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos, ou do
real interessado.
Afirma a Defesa que as operações entre a empresa brasileira e sua fornecedora
estrangeira são lícitas e estão consoantes a liberdade albergada pela Constituição
para as iniciativas empreendedoras econômicas.
Argumenta que o relatório se reporta à DI n. 20/0835155-5 e ao processo
n. 10814.723518/2020-56, onde se aplicou a pena de perdimento, mas é
necessário se ter em mente que a autoridade julgadora não apreciou a defesa
apresentada pela suposição equivocada que haveria concomitância com ação
judicial.
Repisa a regularidade da empresa e de suas importações:
Trechos do recurso:
Pelo contrário! Resta demonstrado nos autos a licitude da operação da
Impugnante, senão vejamos:
Os sócios são pessoas idôneas, de reputação ilibada. Nas operações de
importação da ora Impugnante houve a identificação do vendedor, Imbarex
S.A, o que, por si só, afasta qualquer alegação de ocultação, mediante
fraude ou simulação, de alguma das pessoas referidas no inciso XXII do art.
689 do Regulamento Aduaneiro/2009.
(...)
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
15
Além disso, resta devidamente identificado que: (i) a mercadoria é
originária e procedente de um determinado país, qual seja o Peru, tendo
sido faturado pela vendedora Imbarex S.A.; (ii) possui endereço certo e
opera no comércio exterior, efetivando exportação para diversos países;
(iii) os preços declarados nos documentos apresentados à Receita Federal
do Brasil estão corretos; e (iv) a Impugnante possui depósito próprio para
armazenagem dos produtos importados, com estoque da mercadoria.
Ainda, resta demonstrada a venda no mercado interno em benefício da
própria Impugnante e por seu próprio risco, sendo que está demonstrado o
fluxo financeiro, lastreado por meio dos extratos bancários e registros
contábeis, com entrega dos balanços e livros diários à Receita Federal,
demonstrando de maneira transparente todas as operações da
impugnante.
Ora, certo é que a aplicação de sanção administrativa somente é legítima
quando a conduta do administrado corresponde perfeitamente ao
dispositivo legal que define a infração, devendo, no caso concreto, a multa
ser exonerada, pois não configurada a infração.
Ademais, no caso concreto resta comprovado pela farta prova documental
e confirmado por meio da contabilidade a origem lícita, da disponibilidade e
da transferência dos recursos financeiros da Impugnante utilizados para
realizar a sua operação no comércio exterior, como também que possui o
seu capital social inteiramente integralizado pelos seus sócios.
Portanto, conclui-se que o auto de infração é falho, pois deixou de analisar
de maneira correta as operações comerciais realizadas pela Impugnante,
entendendo que maneira equivocada que se estaria ocultando a real
vendedora.
A pena de perdimento de bens possui caráter eminentemente penal,
tratando-se da mais grave penalidade de natureza administrativa/aduaneira
no ordenamento jurídico atual, vez que afeta o sensível e
constitucionalmente tutelado direito de propriedade.
Por se tratar de sanção extrema, deve ser aplicada em hipóteses de
infrações graves quando evidente a má-fé do particular, sob pena de
violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no
art. 2o da Lei n. 9784/1999, que devem ser observados pela Administração
Pública.
Declara a boa fé da empresa e argumenta:
O novo procedimento especial de fiscalização, instaurado em 27/09/2021,
ensejou o presente auto de infração que está sendo impugnado, que teve
como objeto a retenção das mercadorias objeto da Declaração de
Importação n2 21/1805059-2 (registrada em 21/09/2021) e a revisão
aduaneira para verificar a legalidade de todas as operações de importação
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
16
da impetrante, não apenas incluindo o período em que tramitou a
fiscalização anterior (25/11/2020 até 27 de setembro de 2021), mas
também retroagindo para compreender o período de janeiro de 2018.
(...)
A Declaração de Importação n° 21/1805059-2 retida foi desembaraçada
mediante depósito em moeda corrente no valor aduaneiro integral de R$
188.715,28 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quinze reais e vinte e
oito centavos). Com a instauração da fiscalização todas as importações
realizadas pela empresa foram retidas e incluídas no procedimento
especial, conforme relacionado abaixo, até dezembro de 2021:
(...)
a) DI n° 21/1869735-9, registrada no Porto de Santos, em 30/09/2021, a
retenção da carga foi formalizada, tendo sido autorizado o desembaraço
mediante a caução em dinheiro do valor aduaneiro, equivalente a R$
513.957,58 (quinhentos e treze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta e oito centavos).
b) DI n. 21/2116002-6, registrada no Porto de Santos, em 05/11/2021, a
retenção da carga foi formalizada, tendo sido autorizado o desembaraço
mediante a caução em dinheiro do valor aduaneiro, equivalente a R$
528.780,06 (quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta reais e seis
centavos).
A empresa já imobilizou com a prestação de cauções, em moeda corrente,
o valor total aduaneiro de R$ 1.231.452,9, para desembaraço das
mercadorias retidas.
A empresa respondeu todas as exigências solicitadas pela fiscalização,
assim como apresentou defesa administrativa, sem que a autoridade
aduaneira tenha questionado as operações de importação realizadas
posteriormente à data da primeira fiscalização (25/11/2020), o que gera
uma presunção de boa fé em favor da empresa autuada. Além do que a
prática reiterada da fiscalização se caracteriza como "norma
complementar" à legislação tributária (art. 100, III do CTN), que confere
proteção ao contribuinte que segue a orientação dada pelo fisco, pois
gerou uma legítima expectativa ao contribuinte.
Razão pela qual, a fiscalização retroativa pelo mesmo fato já fiscalizado e
esclarecido se revela em comportamento contraditório da fiscalização
tributária, que é vedado pelo direito, por violar o princípio da segurança
jurídica, conforme esclarece o Juiz Federal do Rio Grande do Sul, Gabriel de
J.Tedesco Wedy:
(...)
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
17
Ou seja, a Impugnante realizou suas operações de importação com
convicção absoluta da legalidade, em consonância inclusive com o
posicionamento exarado pela própria Receita Federal quando da análise da
sua operação, confirmando em 02 (duas) oportunidades a modalidade
ILIMITADA do radar, o que revela que o presente auto de infração se
mostra como uma afronta ao exercício da atividade econômica, garantida
pelo artigo 170 da Constituição Federal, pois, o empresário fica à mercê da
administração pública, sem qualquer previsibilidade.
Deve, portanto, ser resguardado o direito da autuada que acreditou estar
em consonância com o entendimento do fisco, tanto na importação quanto
na venda do produto.
A recorrente questiona a responsabilização solidária dos sócios e da diretora
alegando a autonomia da pessoa jurídica, o que significa falta de base legal para a
imputação aos sócios pessoas físicas, e alegando ainda a falta de individualização
das condutas dos sócios que se relacionam com as infrações cometidas pela
empresa, o que significa que houve descrição insuficiente da autuação nesse
aspecto.
Roga pela relevação da pena de perdimento prevista nos artigos 736 e 737 do
Regulamento Aduaneiro, uma vez que não houve falta ou insuficiência de
pagamento dos tributos e a empresa agiu de boa fé, ou seja, não teve intuito
doloso. Evoca o disposto no inciso IV do art. 2o da Lei n. 9.784 de 1999 (princípio
da adequação entre meios e fins que deve reger os atos da administração
pública).
Ao final requer:
VII. REQUERIMENTOS
Ante o exposto, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé
objetiva, requer:
a) seja julgado totalmente improcedente o auto de infração, afastando-se a
pena de perdimento aplicada, conforme fundamentação exposta;
b) a exclusão da responsabilidade solidária dos sócios Bartolome Felipe de
Las Casas Orozco, Martha Rosa Dolores de Las Casas Orozco e da
administradora Mariana Fortunato;
c) a produção de todos os meios de provas admitidos, em especial a juntada
suplementar de documentos que se façam necessários, depoimento
pessoal dos sócios e da administradora em atenção ao princípio da verdade
material.
Subsidiariamente, na remotíssima hipótese de manutenção do auto de
infração, por ser totalmente desarrazoada e desproporcional a pena de
perdimento aplicada, requer a aplicação da regra de relevação da pena
prevista nos artigos 736 e 737 do Regulamento Aduaneiro, uma vez que
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
18
estão presentes todos os pressupostos de relevação da pena de
perdimento.
Os autuados pessoas físicas, os sócios administradores da empresa e a diretora,
foram declarados revéis pela autoridade local de jurisdição por não terem
apresentado recursos contra o lançamento.
Há Representação Fiscal para fins Penais.
A seguir, o Relator do Acórdão de impugnação traz seu voto. Excluímos as figuras e
as tabelas presentes no referido voto, mantendo as devidas referências às suas páginas no
processo.
A - Preliminares e pressupostos
1 - Suposição de boa fé, de prática administrativa e de insegurança jurídica;
revisão aduaneira:
A recorrente propõe que há um pressuposição de boa fé e expectativa de
regularidade em suas atividades diante da aprovação pela autoridade fiscal de
suas operações. Invoca o disposto no inciso III do artigo 100 do CTN e argui que há
violação do princípio da segurança jurídica com a revisão de importações já
desembaraçadas.
O novo procedimento especial de fiscalização, instaurado em 27/09/2021,
ensejou o presente auto de infração que está sendo impugnado, que teve
como objeto a retenção das mercadorias objeto da Declaração de
Importação n2 21/1805059-2 [registrada em 21/09/2021) e a revisão
aduaneira para verificar a legalidade de todas as operações de importação
da impetrante, não apenas incluindo o período em que tramitou a
fiscalização anterior(25/11/2020 até 27 de setembro de 2021), mas
também retroagindo para compreender o período de janeiro de 2018.
(...)
A Declaração de Importação n° 21/1805059-2 retida foi desembaraçada
mediante depósito em moeda corrente no valor aduaneiro integral de R$
188.715,28 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quinze reais e vinte e
oito centavos). Com a instauração da fiscalização todas as importações
realizadas pela empresa foram retidas e incluídas no procedimento
especial, conforme relacionado abaixo, até dezembro de 2021:
(...)
c) DI n° 21/1869735-9, registrada no Porto de Santos, em 30/09/2021, a
retenção da carga foi formalizada, tendo sido autorizado o desembaraço
mediante a caução em dinheiro do valor aduaneiro, equivalente a R$
513.957,58 (quinhentos e treze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta e oito centavos):
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
19
d) DI n. 21/2116002-6, registrada no Porto de Santos, em 05/11/2021, a
retenção da carga foi formalizada, tendo sido autorizado o desembaraço
mediante a caução em dinheiro do valor aduaneiro, equivalente a R$
528.780,06 (quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta reais e seis
centavos).
(...)
A empresa já imobilizou com a prestação de cauções, em moeda corrente,
o valor total aduaneiro de R$ 1.231.452,9, para desembaraço das
mercadorias retidas.
A empresa respondeu todas as exigências solicitadas pela fiscalização,
assim como apresentou defesa administrativa, sem que a autoridade
aduaneira tenha questionado as operações de importação realizadas
posteriormente à data da primeira fiscalização (25/11/2020), o que gera
uma presunção de boa fé em favor da empresa autuada. Além do que a
prática reiterada da fiscalização se caracteriza como "norma
complementar" à legislação tributária (art. 100, III do CTN), que confere
proteção ao contribuinte que segue a orientação dada pelo fisco, pois
gerou uma legítima expectativa ao contribuinte.
Razão pela qual, a fiscalização retroativa pelo mesmo fato já fiscalizado e
esclarecido se revela em comportamento contraditório da fiscalização
tributária, que é vedado pelo direito, por violar o princípio da segurança
jurídica, conforme esclarece o Juiz Federal do Rio Grande do Sul, Gabriel de
J.Tedesco Wedy:
(...)
Ou seja, a Impugnante realizou suas operações de importação com
convicção absoluta da legalidade, em consonância inclusive com o
posicionamento exarado pela própria Receita Federal quando da análise da
sua operação, confirmando em 02 (duas) oportunidades a modalidade
ILIMITADA do radar, o que revela que o presente auto de infração se
mostra como uma afronta ao exercício da atividade econômica, garantida
pelo artigo 170 da Constituição Federal, pois, o empresário fica à mercê da
administração pública, sem qualquer previsibilidade.
Deve, portanto, ser resguardado o direito da autuada que acreditou estar
em consonância com o entendimento do fisco, tanto na importação quanto
na venda do produto.
Essas considerações preliminares do recurso não podem ser acolhidos pelas
razões que a seguir exponho.
Primeiro recordemos que a possibilidade de revisão aduaneira de declarações de
importação já desembaraçadas é uma previsão disposta em Lei:
Decreto-lei n. 37 de 1966
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
20
Conclusão do Despacho
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988).
A revisão pós desembaraço se revela um procedimento essencial à eficácia e
eficiência da Aduana, pois justifica a celeridade concedida nos despachos de
importação (por exemplo, em DI processadas pelo canal verde após preliminar
análise de dados e de riscos) com a possibilidade que possam oportuna e
ulteriormente serem verificadas com vagar e criteriosamente. Esse entendimento
está assente e vulgarizado em decisões e jurisprudências proferidas nos tribunais
judiciais e administrativos. Reproduzo duas delas, a primeira recente, proferida no
CARF, e a segunda com substantiva significação por ter sido proferida no STJ -
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.576.199/SC:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
É possível a revisão aduaneira da classificação de mercadorias, não constituindo
necessariamente tal ato "mudança de critério jurídico". O desembaraço aduaneiro
não homologa, nem tem por objetivo central homologar integralmente o
pagamento efetuado pelo sujeito passivo.
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a autoridade
fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante lançamento de ofício,
realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso.
Não tendo sido efetuado lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira,
o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de
ofício que dê ensejo à possibilidade de alteração de critério jurídico a que se
refere o art. 146 do CTN.
Acórdão CARF n. 3401-010.494, de 14 de dezembro de 2021. Relator Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC/1973. REVISÃO ADUANEIRA
REALIZADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO N. 6.759/2009 (RA-2009) DENTRO DA
SISTEMÁTICA
DE
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DE
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, 51, 52,
54, DO DECRETO-LEI 37/66, E DOS ARTS. 149, V E 150, §4o DO CTN.
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
21
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 227 DO EXTINTO TFR APENAS PARA AS
DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DENTRO DA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO POR
DECLARAÇÃO (ART. 147, DO CTN), OU SEJA, DECLARAÇÕES REGISTRADAS
DURANTE A VIGÊNCIA DO DECRETO N. 91.030/85 (RA-85).
1. Ausente a alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista a
manifestação suficiente sobre os artigos de lei e teses invocados pelo recorrente.
2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o registro da
"Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66), passa pela
"Conferência Aduaneira" nos chamados canais "Verde", "Amarelo", "Vermelho" e
"Cinza" (art. 50, do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21, da IN/SRF n. 680/2006), depois
pelo "Desembaraço Aduaneiro" onde se libera a mercadoria importada (art. 51,
do Decreto-Lei n. 37/66) e pode ter sua conclusão submetida a condição
resolutória por 5 (cinco) anos, em razão da homologação ("Conclusão do
Despacho" via "Revisão Aduaneira") prevista no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 e
art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 - RA-2009).
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no
procedimento de "Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-Lei
n. 37/66, o art. 150, §4o, do CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009)
que permitem a reclassificação fiscal da mercadoria na NCM. Sua autorização
legal está nos incisos I, IV e V, do art. 149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço Aduaneiro" e
a "Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode se dar 5 (cinco) anos
depois, tendo em vista a condição resolutória prevista tanto no art. 54, do
Decreto-Lei n. 37/66, quanto no art. 150, §4o, do CTN, e no art. 638, do Decreto
n. 6.759/2009 (RA-2009) que adotaram a sistemática do lançamento por
homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência
Aduaneira" e o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do Decreto
n. 6.759/2009) não impedem que o Fisco realize o procedimento de "Revisão
Aduaneira", respeitado o prazo decadencial de cinco anos da sistemática de
lançamento por homologação (art. 638, do Decreto 6.759/2009). Precedentes:
REsp. n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 18.11.2014; REsp. n.
1.656.572 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
18.04.2017; AgRg no REsp. n. 1.494.115 / SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 03.03.2015; REsp. n. 1.452.531 / SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12.08.2014; REsp. n.
1.251.664/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
18.08.2011.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
22
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira" ("Verde",
"Amarelo", "Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em lançamento
efetuado no ato de "Conferência Aduaneira" se houver a apresentação da
Manifestação de Inconformidade a que se refere o art. 42, §2o, da IN/SRF
n. 680/2006. Não ocorrendo esse lançamento, as retificações de informações
constantes da Declaração de Importação - DI são atos praticados pelo próprio
contribuinte na condição de "autolançamento", dentro da sistemática de
lançamento por homologação, apenas se cogitando da incidência do art. 146, do
CTN (modificação de "critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa"), se esses atos se deram em razão de orientação expressa dada
pelo fisco no momento de sua feitura que há de ser comprovada nos autos.
7. A partir do advento do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), a classificação da
mercadoria passou a ser ato praticado pelo CONTRIBUINTE importador na
"Declaração de Importação", o que passou a caracterizar portanto, a figura do
"autolançamento" ou lançamento por homologação e não mais o lançamento por
declaração que vigorava anteriormente na vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-
85), pois o contribuinte passou a apontar todos os elementos constitutivos do fato
gerador e a adiantar o pagamento. Neste mesmo momento, a inserção da
"Revisão Aduaneira" dentro da sistemática do lançamento por homologação se
deu também com o advento do art. 570, §2o, I, do Decreto n. 4.543/2002 (RA-
2002), que passou a fazer alusão ao prazo do art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66
(lançamento por homologação) e mais ao do art. 149, parágrafo único (revisão de
ofício de lançamento), como o fazia o art. 456, do Decreto n. 91.030/85 (RA-85).
8. O registro é importante porque invariavelmente os contribuintes invocam
jurisprudência deste STJ, respaldada na Súmula n. 227 do extinto TFR ("A
mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do
lançamento") construída para a situação anterior [vigência do Decreto n.
91.030/85 (RA-85)] onde o lançamento era por declaração para as situações que
tais (art. 147, do CTN), o que impossibilitava a realização de lançamento
suplementar pelo fisco para corrigir a classificação fiscal, já que seria um segundo
lançamento efetuado com base no art. 149, parágrafo único, do CTN, havendo,
portanto, o óbice do art. 146, do mesmo CTN. Contudo, em se tratando de
Declaração de Importação registrada após a revogação do Decreto n. 91.030/85
(RA-85), na "Revisão Aduaneira" o que existe é o lançamento em si efetuado por
vez primeira dentro da sistemática do lançamento por homologação (art. 150,
§4o, do CTN) e não uma revisão de lançamento já efetuado, que seria um segundo
lançamento realizado consoante o art. 149, parágrafo único, do CTN.
9. Assim, para as Declarações de Importação registradas após a revogação do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85) é inaplicável a Súmula n. 227 do extinto TFR ("A
mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do
lançamento") e, por conseguinte, são inaplicáveis os precedentes: REsp.
n. 1.112.702/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.10.2009; AgRg
no REsp. n. 1.347.324 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
23
06.08.2013; REsp. n. 1.079.383 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 18.06.2009; AgRg no REsp 478389 / PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 25.09.2007; REsp 654076 / RJ, Segunda Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 19.04.2005; REsp 412904 / SC, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07.05.2002; REsp. n. 27.564 / RJ, Segunda
Turma, Rel. Ari Pargendler, julgado em 02.05.1996; dentre outros que se referem
à sistemática de lançamento anterior.
10. Recurso especial não provido.
Portanto, divergindo da recorrente, a revisão aduaneira de DI é procedimento
legal e legítimo, e pode ser feito a qualquer tempo no prazo de cincos contado do
desembaraço.
No caso, a fiscalização iniciada em 2021 – para revisar as importações ocorridas
entre 2018 e 2021 - foi proposta pelo setor da RFB responsável pela análise de
dados das importações verificação de riscos a partir de indícios de irregularidades
levantados por cruzamentos de dados.
A DI n. 20/0835155-5 sofrera fiscalização em 2020, e ela concluiu que havia
ocultação do real interessado, propondo então a aplicação da pena de
perdimento (processo n. 10814.723518/2020-56).
A importadora sabia que a fiscalização havia reconhecido evidências de
irregularidade naquela sua importação de 2020. Não pode ser crível ela deduzir
que a partir desse primeiro caso de apreensão e perdimento todas as outras
importações feitas no mesmo molde pudessem ser vistas como prática reiterada e
representassem um entendimento de parte da Aduana de que elas eram
regulares.
Contrariamente ao sugerido pelo recurso, diante de um antecedente do qual a
importadora foi autuada, não há que se falar em segurança jurídica e boa fé. Nem
mesmo em invocar o conceito previsto no inciso III do artigo 100 do CTN. O
quadro diante de nós é justamente o contrário.
Há antecedente para se afastar a presunção inicial de boa fé, e a segurança
jurídica reside na possibilidade de verificação da regularidade a posteriori das
importações, para proteção do interesse público.
Por essas razões é que proponho a este Colegiado rejeitar essas alegações.
2 - Sobre a habilitação ao SISCOMEX O Recurso traz em sua defesa o fato de ter
obtido habilitação para acessar e operar no SISCOMEX no status ilimitado. E com
isso deseja argumentar que obteve chancela da Receita Federal para sua
existência e atuação regulares. É compreensível essa suposição, mas ela está
equivocada. A análise para habilitação ao sistema SISCOMEX na maior parte das
vezes se dá baseada em documentos, se satisfazendo com o atendimento de
alguns requisitos básicos. Eventualmente essa análise pode avançar para uma
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
24
investigação mais aprofundada, indo além do conjunto padrão básico de
documentos.
No caso da IMBAREX LTDA, podemos ver naquele processo de habilitação
(n. 13083.061772/2021-20) com despacho reproduzido pelo recurso (fls. 1858),
que a revisão de ofício concedeu a habilitação nos termos previstos pela Portaria
COANA n. 20 de 2020. Por favor, releiamos com vagar:
Despacho de revisão de ofício processo n. 13083.061772/2021-20 – fls. 4471
O Despacho Decisório concede habilitação ilimitada, com capacidade financeira
calculada no valor de US$ 314.494,94.
O Despacho Decisório, como vimos acima, reporta concisamente que a autoridade
fiscal não pode verificar a existência de fato da empresa e sua capacidade
operacional. Mas que a empresa pediu a revisão de ofício e invocou (fls. 433) o
conteúdo da Portaria COANA n. 20 de 2020, e apresentou para tanto os seguintes
documentos:

declaração da REGUS, empresa locadora do espaço de coworking;

licença de funcionamento expedida pela Prefeitura, da REGUS;

Vistoria do Corpo de Bombeiros do espaço de coworking;

registro de IPTU do imóvel de coworking.
Reproduzo a seguir imagens desses documentos para que o Colegiado possa
conhecer o seu teor.
Processo n. 13083.061772/2021-20 fls. 437 e ss2.
Como podemos ver, nenhum desses documentos se refere à própria IMBAREX
LTDA, mas se referem à empresa locadora do espaço de coworking. Eles
satisfizeram à análise para habilitação sob a norma posta pela Portaria COANA
citada.
Contudo, nenhum desses documentos satisfaz a necessidade de investigar a
hipótese de ocorrência de ocultação de real interessado ou de interposição.
Por essas razões concluo que não procede a argumentação da recorrente a esse
respeito, que invoca essa habilitação por revisão de ofício para comprovar sua
regularidade e a aceitação da Receita Federal sobre sua existência e capacidade
nessa investigação e apuração de ocorrência de interposição e infração.
Ao contrário, creio que o que encontramos nesses processos de habilitação da
empresa não depõem a favor das alegações da recorrente. Neles podemos ver
que a situação não é nova para a empresa e seus sócios, e que ela permanece
repetindo os mesmos argumentos para justificá-la e contra arrazoar as
observações e suspeitas feitas pelas fiscalizações.

1 Figura constante nas fls. 2169 e 2170 deste processo.
2 Figuras constantes nas fls. 2171 e 2172 deste processo.
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
25
3 - Dos elementos contraditados, e dos não contraditados:
Em minha leitura do recurso, entre as evidências listadas pelo lançamento, os
seguintes permaneceram incontestados pelo recurso:
1. o fato de que o domicílio da Sra. Mariana Fortunato está localizado na cidade
de Cascavel - PR, enquanto a sede da empresa IMBAREX, fica localizada em São
Paulo -SP.;
2. A empresa IMBAREX S A peruana é quem decide e coordena as atividades dos
despachantes no Brasil para essas importações.
3. A empresa IMBAREX S A peruana é quem decide e coordena as atividades de
transporte, armazenamento e outras logísticas no Brasil para essas importações e
suas revendas no mercado interno brasileiro.
4. A empresa IMBAREX S A peruana é quem controla e decide sobre o fluxo de
pagamentos dos clientes no mercado interno brasileiro.
5. Até antes da fiscalização, a sede da IMBAREX no Brasil esteve localizada numa
baia vazia que alugava de uma empresa de espaço de coworking, onde os serviços
prestados pelo locador se restringem à recepção e gestão de correspondências da
locatária;
6. o quadro de funcionários da IMBAREX Ltda se limita a uma administradora;
posteriormente à autuação, a empresa afirma ter contratado um auxiliar
administrativo;
7. A Gestão da IMBAREX LTDA ser feita a partir de empregados da exportadora
peruana IMBAREX S A, todos situados no Peru, inclusive para as tomadas de
decisões de exportação para a IMBAREX LTDA e para as decisões de venda no
mercado interno brasileiro:
8. o departamento logístico da exportadora Imbarex S.A. ser quem realiza o
controle de estoque dos produtos da IMBAREX no Brasil, e articulando-se com o
departamento de compras daquela empresa estrangeira, decidem novas
exportações da produtora peruana para a empresa brasileira.
9. É também ser a fornecedora peruana quem decide quando e como a
importadora brasileira deve cumprir os contratos de câmbio e as remessas de
divisas para pagamento das mercadorias já vendidas e embarcadas para o Brasil.
10. Ter, entre 2018 e setembro de 2021, a empresa acumulado prejuízos de
aproximadamente 1 (hum) milhão de reais. E de terem as vendas no mercado
interno dos produtos importados gerado receita de quase R$ 15 milhões de Reais,
e de não ter a empresa recolhido ICMS, PIS e COFINS.
Acrescento a essa identificação dos tópicos contestado entre as evidências
listadas pelo lançamento aquelas que não são negadas como fatos, mas que a
recorrente propõem nova significação e justificativas:
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
26

Ausência de capacidade econômica-financeira própria da IMBAREX LTDA
para fazer face às importações:

Falta de comprovação de pagamentos ao exportador – fornecedor
estrangeiro;

Falta de comprovação de IMBAREX LTDA participar das decisões de
negociações comerciais desses produtos estrangeiros, para importa-los e para
revende-los e não haver documentos de negociação comercial entre essa
empresa fornecedora e importadora;
As evidências listadas pelo lançamento que são contestadas como fatos:

Ausência de capacidade econômica-financeira própria da IMBAREX LTDA
para fazer face às importações:

Ausência de finalidade empresarial: não há qualquer correspondência
comercial que comprove a participação material da Sra. Mariana Fortunato na
condução dos negócios da importadora IMBAREX, na condição de administradora
da empresa.
B – MERITO
Passemos a analisar as alegações e os argumentos da Defesa.
A IMBAREX acena que atualmente é corrente o modo de trabalho em espaço de
coworking, ou mesmo em home office ou trabalho remoto, e que a empresa
adota esse maneira de trabalho.
Para desenvolvimento de suas atividades empresariais, a IMBAREX
CORANTES NATURAIS LTDA alugou um espaço físico no escritório localizado
no endereço na Avenida Paulista, n. 2064,14 andar, Bairro Bela Vista, São
Paulo, CEP 01310-200, com estrutura de coworking, para fins de escritório
administrativo.
O auto de infração impugnado define tal estrutura como precária,
ignorando o fato comprovado de que a empresa também mantém contrato
de locação de armazém terceirizado com a SIT SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTES LTDA EPP, que possui local próprio para armazenagem de
produto destinado a alimentação humana, com licença de funcionamento
da vigilância de São Paulo, além de realizar a distribuição do produto no
país, conforme previsto no próprio contrato social:
(...)
A autoridade aduaneira também não considerou que em decorrência dos
recentes avanços tecnológicos, especialmente em razão da pandemia do
COVID, que teve início em 2020 até 2022, as atividades empresariais
estavam sendo realizadas de maneira remota, sem necessidade de
escritório físico. Tanto que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
publicou a Portaria COANA n. 72/2020, reconhecendo a possibilidade de
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
27
utilização de coworking por empresas importadoras, inclusive, dispensando
a apresentação de documentos como contas de consumo de energia
elétrica, de plano de internet e de IPTU, conforme se verifica no artigo 7-,
§§1Q e 235, nessa modalidade de contrato de serviço de modelo de
escritórios compartilhados.
(...)
De qualquer forma a empresa já comunicou a Receita Federal que está
providenciando a transferência da sua sede para o endereço do armazém
da empresa SIT SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES LTDA EPP, que
comporta escritórios, conforme ata de reunião de sócios. No entanto, até o
momento não conseguiu providenciar a alteração de endereço, pois não
obteve resposta à consulta formulada à Prefeitura de São Paulo.
Sim, a percepção geral é que há muitos setores que conseguem usar essa
modalidade de trabalho remoto. E podemos acrescentar que nela pode se inserir
empregados da empresa, e eventualmente terceirizados e prestadores de serviços
especializados ou profissionais. A tecnologia tem possibilitado essas novas formas
de tecido organizacional e de trabalho entre pessoas.
Entretanto, as questões suscitadas pela fiscalização não confrontam essas
possibilidades de trabalho remoto.
O conjunto de dados e informações presentes nos autos demonstram que esse
modo de tele trabalho neste caso não é desempenhado por empregados da
IMBAREX LTDA, nem por terceirizados ou outros contratados para prestar esses
serviços administrativos e de gestão. Na verdade, são pessoas sem vínculo
contratual com a IMBAREX LTDA que cuidam de todas essas atividades da
empresa, que residem no PERU, e provavelmente são elas empregadas da
fornecedora estrangeira, na suposição de que estejam assim sendo remuneradas
por seu trabalho.
Ademais, o coworking certamente é uma opção que proporciona inúmeras
vantagens para empreendedores, mas ela não pode vir em prejuízo do interesse
do Estado, e provavelmente dos interesses de seus clientes e fornecedores, que
não poderiam conhecer o endereço onde realmente a empresa pode ser visitada
e contatada presencialmente. No caso, o interesse do Estado é verificar a
existência e a capacidade da empresa, e é incontestável que uma baia vazia põe
em cheque inicialmente a crença de que a empresa existe de fato e que ela possui
capacidade para agir, para contratar, para responder por obrigações (por ex.:
tributárias, previdenciárias, etc. entre outras).
A recorrente informa que providenciou a transferência da sede da empresa para o
endereço da transportadora SIT SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES LTDA
EPP, empresa essa que possui espaços para escritórios. A meu ver essa mudança
de endereço em si não altera o que se constatou no primeiro endereço, qual seja,
a empresa tem uma sede para constar dos registros e cadastros oficiais, mas que
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
28
não se presta a servir de sede de fato para a empresa. A sede da empresa não
está nesse endereço, mas em outro. Não será ali na SIT que pessoa interessadas
poderão conhecer as instalações da IMBAREX LTDA. De certa forma, se repete o
que foi constatado pela fiscalização: a empresa se utiliza dos serviços de
armazenagem e de logística que obteve por contrato dessa prestadora de serviços
e mantém um espaço alugado para uso eventual.
A recorrente afirma que conseguiu provar sua capacidade financeira:
Recurso – fls. 1852 e ss.
Conforme se passa a demonstrar, ao contrário do que dispõe o auto de
infração, a empresa autuada existe de fato e de direito, bem como possui
capacidade operacional e financeira.
(...)
Sobre a capacidade econômico-financeira da autuada, exaustivamente
analisada no processo de revisão de radar da aludida decisão, cumpre
contextualizar o que segue:
a) 0 Capital social inicial da IMBAREX LTDA foi inicialmente subscrito no
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais], para ser integralizado
no prazo de 24 meses da data da assinatura do contrato social, divididos em
150.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas
entre os sócios:
SÓCIOS

PARTICIPAÇÃO
BARTOLOME FELIPE DE LAS CASAS OROZCO

145.500
MARTHA ROSA DOLORES DE LAS CASAS OROZCO
4.500
b) A primeira alteração do contrato social, protocolada na JUCESP em
26/06/2018, aumenta o Capital social subscrito para o valor de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais), divididos em 600.000 quotas, com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, assim redistribuído entre os sócios:
SÓCIOS

PARTICIPAÇÃO
BARTOLOME FELIPE DE LAS CASAS OROZCO

582.500
MARTHA ROSA DOLORES DE LAS CASAS OROZCO
18.000
c) Os valores foram integralizados e remetidos ao Brasil por meio de
contrato de câmbio fechado no Banco Santander em favor da empresa
IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA.
SÓCIO CONTRATO DE CÂMBIO DATA DE LIQUIDAÇÃO VALOR
MARTHA
000197821790
31/01/2019
$ 5.423,85
BARTOLOME
000198267377
04/02/2019 $
453.865,62
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
29
BARTOLOME
000182002142
/07/2018
$
133.560,00
MARTHA

01/05/2018
$ 3.285,00
TOTAL

$ 596.134,47
Em anexo, e também abaixo, encontram-se prints do extrato da conta da
impugnante onde é indicado o depósito na conta:
Quadros com movimentação financeira (...)
Apesar da realidade fática relatada, o auto de infração aduz que não existe
capacidade financeira para a impugnante operar por não comprovar a
origem de seus recursos, assim tratados como moeda fiduciária. No
entanto, deixa de levar em consideração que a ora Impugnante, teve,
mesmo que informalmente, pelo fato disso não constar em qualquer
documento, uma prorrogação nos prazos para pagamento das mercadorias
nacionalizadas através das declarações de importação ora autuadas. Esse
fato, para a Impugnante, se materializou como um verdadeiro
financiamento às importações por parte do exportador Imbarex-Peru. De
forma equivocada, a fiscalização caracteriza tal situação como a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados pela simples falta de pagamento, total ou parcial, a uma série
de D.I.'s desembaraçadas, cujo montante atingiria a cifra de US$
1.485.810,33.
O recurso apresenta dados para comprovar a integralização do capital social.
Contudo, nem no corpo do recurso, nem nos documentos que o instruem, há
qualquer que demonstre a origem, a transferência e a disponibilidade de
recursos. O recurso não traz, por exemplo, extratos onde se possa conhecer os
saldos e movimentações bancárias, ou os registros contábeis e fiscais. Os quadros
(fls. 1865 e ss) apresentados que relacionam as importações, os contratos de
câmbio, e os fechamentos não conseguem explicar a capacidade financeira – e a
disponibilidade, a transferência e a origem dos recursos - para ser ela apta a obter
condições de sobrevivência econômica (recordemos que as margens de
lucratividade são muito reduzidas, o que concorre para demonstrar que ela não
comprova ter condições de pagar o gastos decorrentes e relacionados às
importações; tópicos não contestados pela recorrente).
Corretas, assim, as conclusões do lançamento, e as demonstrações que o
instruem.
Fls. 63 e seguintes do processo3
Assim, não é verdade que o recurso tenha conseguido comprovar a capacidade
financeira da empresa.
Sobre a capacidade operacional

3 Figuras constantes nas fls. 2177 e 2178 deste processo.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
30
Dentre os aspectos que, segundo a autoridade de lançamento, apontariam a falta
de capacidade operacional, destaco inicialmente:
Fls. 31 e seguintes deste processo4
Observemos que a empresa não possuía empregados, e durante 2020 contratou
uma para ser diretora, e em 2021 outro para ser auxiliar. Esse quadro confirma
que a IMBAREX LTDA não tinha recursos e capacidade próprias para cumprir sua
finalidade empresarial e realizar suas atividades organizacionais.
A recorrente, entretanto, afirma ter capacidade operacional e que trouxe
documentos para prová-la. Ela fez uma descrição do seu ciclo de atividades:
d) As empresas IMBAREX, importadora e exportadora, têm estrutura
pautada em um fluxo contínuo de importações para o abastecimento do
mercado brasileiro com o mesmo produto e possuem os mesmos sócios -
que são irmãos - sem necessidade formal de correspondência acerca de
negociação, pois a natureza desta relação não exige tal formalismo.
m) Outra razão para a não correspondência de negociação reside no fato de
a estrutura da IMBAREX estar pautada em um fluxo contínuo de
importações para abastecimento do mercado brasileiro com o mesmo
produto, sem interferência no preço internacional, apesar de serem partes
relacionadas.
n) Mais especificamente, o departamento de logística da Imbarex do Peru
tem o controle do inventário de produtos no Brasil que é informado pelo
armazém contratado. Com base nessa informação, esse departamento
solicita ao departamento de produção da IMBAREX Peru a produção de um
novo lote para reabastecimento. O departamento de logística emite os
documentos de exportação, considerando sempre os mesmos produtos e
preços de venda já praticados entre o Peru e o Brasil.
g) Portanto, a dinâmica para decidir os pedidos de exportação para o Brasil,
se dá mediante revisão de estoque e não negociação prévia com cliente.
As invoices internacionais tem um prazo de pagamento de até 120 dias, no
entanto, o financeiro que decide a data do pagamento efetivo, de acordo
com o fluxo financeiro da empresa e a cotação do câmbio, podendo o prazo
ser prorrogado.
h) Os pagamentos das faturas comerciais [invoices) de importações das
mercadorias ao fornecedor IMBAREX SA no Peru é feito por meio de
fechamento de contrato de câmbio junto ao Banco Santander, operado
pela sócia Martha de las Casas, que é responsável pelas operações
financeiras da empresa e assinado pela administradora Mariana. Juntam-se
cópias, por amostragem, de e-mails9.

4 Figuras constantes nas fls. 2178 e 2179 deste processo.
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
31
i) A negociação com o mercado interno no Brasil é realizada com o apoio da
área comercial da própria exportadora, conforme demonstrado por e-mails,
que oferecem os produtos que estão disponíveis no Brasil, uma vez que em
razão do longo período de pandemia, a empresa não logrou êxito em
contratar um comercial especializado ainda, apesar de manter estrutura
operacional logística e financeira totalmente independente da empresa do
Peru.
j) 0 saldo em conta corrente e aplicação financeira da Impugnante provém
de cobranças de vendas (Notas Fiscais), pagas através de ingressos
bancários e transferências diretas para a sua conta no Banco Santander do
Brasil. Os pagamentos a prestadores de serviços, tais como transportadora,
empresa de despacho aduaneiro, contabilidade, correio, etc. são feitos
inteiramente via transferência bancária ou pagamento de boleto bancário
da conta corrente da empresa. Mantém contrato vigente com a empresa
JBS SA para fornecimento contínuo do seu produto, conforme recebimento
de ordem de compra e demais clientes por solicitações específicas.
k) Atualmente a Impugnante, além da Mariana, administradora, conta com
um funcionário contratado para auxílio logístico, uma empresa de
contabilidade, empresa de despacho aduaneiro e serviço de transporte
terceirizado, o que permite o fluxo das suas operações de forma eficiente e
dentro das exigências legais.
l) A importação é realizada, portanto, por conta própria pela Impugnante,
ora autuada, conforme necessidade de reabastecimento de estoque. A
mercadoria é enviada ao Brasil, via marítima (BL) ou aérea (AWB), assim
que chega ao recinto alfandegário, a empresa de despacho aduaneira
comunica o valor para registro da declaração de importação, cujo
numerário é transferido da conta corrente da Impugnante no Banco
Santander, agência 0105, c/c 13.005005-8 para a conta corrente da
empresa de despacho aduaneiro MILANO COMERCIO EXTERIOR EIRELI, no
Banco do Brasil S.A., conta destino 7015 / 75949, que efetua o pagamento
dos impostos para registro da declaração de importação para
nacionalização da mercadoria.
m) Após o desembaraço da mercadoria é emitida nota fiscal de entrada da
mercadoria pela contabilidade da empresa, que é enviada ao armazém
contratado pela empresa SIT -Sistema Integrado de Transporte Ltda. - EPP,
localizada na Rua Ouro Grosso, 01115, B, Casa Verde, Cep.: 02531-011, São
Paulo - SP, que também realiza o transporte das mercadorias.
Os dados reunidos nos autos não confirmam a declaração da recorrente de que as
mercadorias seriam negociadas para venda no mercado interno a partir do
estoque existentes das já desembaraçadas e armazenadas no Brasil. Reproduzo,
como exemplo, uma das mensagens trocadas entre o departamento de vendas da
IMBAREX S A no Peru e um dos clientes brasileiros que consta como adquirente
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
32
da IMBAREX LTDA. Notemos que a troca de mensagens entre eles confirma
negociação de preços e quantidade e adverte que a mercadoria vai chegar no dia
20 de junho. Esse é um exemplar de vários que instruem o auto de infração (peço
ao Colegiado que retome as pgs 35 e seguintes para reler as descrições de vários
casos e documentos que revelam esse modus operandi; e ressalto que esses casos
e documentos não foram contestados pelo recurso) e demonstra que a
negociação com os compradores brasileiros se dá antes da mercadoria ter sido
embarcada, ou antes dela ter sido desembaraçada; e que essa negociação se dá
sem a participação de qualquer empregado da IMBAREX LTDA. Esses parágrafos
do voto não reproduzem os vários documentos citados pelo relatório fiscal que
demonstram que essas situações eram correntes, que a IMBAREX brasileira não
exerceu o empreendimento como adquirente de fato, mas era exercido atuando
secundariamente, análogo a um prestador de serviços.
Cópia de mensagem entre IMBAREX S A e cliente brasileiro p. 3885.
A leitura da descrição das atividades operativas da IMBAREX LTDA trazida pelo
recurso confirma a produzida a partir das declarações prestadas pela empresa
durante a investigação e a firmada a partir dos documentos que instruem os
autos; e a meu ver nela podemos constatar que são pessoas residentes em outro
pais as que cuidam da administração e das operações cotidianas relacionadas às
importações.
A administradora não demonstra ter uma participação à altura de seu cargo,
aparentemente desempenhando uma função coadjuvante.
São várias as situações demonstradas nos autos nesse sentido, que peço escusas
por não reproduzi-las aqui. Esse teor do relatório deve ser mantido por seus
próprios méritos, e ainda por não ter sido combatido diretamente pela Defesa.
Portanto, somos obrigados a concluir que não é verdade que ela tenha
conseguido comprovar possuir capacidade operacional própria.
INTERPOSIÇÃO
A interposição fraudulenta é o ato em que uma pessoa faz parecer ser a única
responsável por um negócio em que, na realidade, não atuou ou não o fez para
atender seu exclusivo interesse, interpondo-se entre as partes diretamente
interessadas, de modo a ocultar uma destas, simulando ser a real e exclusiva
interessada direta na transação. Configura-se a fraude ou simulação quando a
operação de importação é formalmente declarada ao Fisco como sendo por conta
própria, mas de fato foi realizada mediante a participação de terceira pessoa,
verdadeira interessada na operação, que permaneceu ocultada.
A ocultação da verdadeira interessada na transação e operação comercial,
prejudica tanto o controle aduaneiro como a fiscalização tributária, independente
do recolhimento dos tributos incidentes na importação. Ela confere falsa

5 Fl. 2181.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
33
aparência de regularidade a participação de intervenientes, distorce as
informações sobre o comércio exterior e sobre o desempenho da economia,
facilita a fraude no valor aduaneiro, prejudica a análise quanto ao pagamento dos
tributos devidos no mercado interno.
O ilícito não se circunscreve à esfera de interesse tributário. Mesmo quando não
há prejuízo financeiro em decorrência da falta de recolhimento de algum tributo,
ainda assim há dano ao Estado, em sua atividade de controle do comércio
exterior.
A jurisprudência administrativa já assentou que a empresa que cede o nome para
ocultar a participação de interveniente em operação de comércio exterior, além
de responder solidariamente pela infração tipificada como interposição
fraudulenta (art. 23, V e § 3o, do DL 1.455/1976, com redação dada pela Lei no
10.637/2002), fica sujeita à multa específica prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007.
Embora não contestado pela recorrente, parece-me correta a conclusão da
autoridade fiscal quando aponta ocorrência de confusão patrimonial.
Trecho do relatório fiscal
Porém, em que pese a coincidência societária entre a importadora e a
exportadora, observa-se ainda, no presente caso, uma confusão
patrimonial entre ambas as empresas. Conforme restará demonstrado mais
adiante, a importadora IMBAREX se utiliza, única e exclusivamente, do
quadro de funcionários da exportadora Imbarex S.A. para realizar suas
operações comerciais no Brasil. Ademais, as despesas com salários da
administradora da IMBAREX, a Sra. Mariana Fortunato, são suportadas pela
exportadora Imbarex S.A.
A finalidade empresarial albergada na legislação está alinhada com função social e
econômica.
Lei n. 10.406 de 2002:
Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados,
instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo
único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de
alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de
estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e
inovação em benefício de todos.
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
34
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei
no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da
pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos
de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre
os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
I – (...)
(...)
IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas
diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto
ou atos constitutivos.
Os princípios ínsitos no conceito legal de empresário definem que a pessoa
jurídica exerce atividade profissional para obter capacidade e aptidão próprias
para ter resultados econômicos, e que ela a realiza através daqueles que se
inserem em sua organização e com ela se vinculam positiva e juridicamente.
Mas não é o que temos aqui. A IMBAREX LTDA opera em margens de
lucratividade de onde não se comprova estar buscando efetivamente capacidade
de autonomia e sobrevivência econômica como empreendimento no país.
Segundo, temos aqui pessoas estranhas à empresa (no sentido de dela não
fazerem parte, e não poderem ser responsabilizadas pelos atos de gestão e
direção que praticam) são as que decidem pela empresa e abduzem sua
possibilidade de evolver e desenvolver sua aptidão empresarial.
Por essas razões, proponho ao Colegiado considerar improcedente o recurso
quanto ao mérito.
C - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS E DA DIRETORA:
O recurso interposto roga pela exclusão do polo passivo das pessoas sócias e da
administradora. Vejamos seus argumentos:
Trecho do recurso
V. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO VERIFICADA.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA.
Com efeito, as normas que regem eventual responsabilização por infração
aduaneira, são aquelas capituladas nos art. 95 do Decreto-Lei n. 37/1966:
(...)
No caso concreto, verifica-se que a autoridade fiscal incluiu como
responsáveis solidários pela obrigação tributária Mariana Fortunato, pelo
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
35
simples fato de ocupar, formalmente, a função de administradora da
Imbarex Ltda. e Bartolone Felipe de Las Casas Orozco e Martha Rosa
Dolores de Las Casas Orozco, por figurarem como sócios da autuada, sem,
contudo, apontar especificadamente qualquer ato e/ou benefício, nem
mesmo qual seria a capitulação imposta.
Ausente, portanto, os requisitos para a responsabilização dos sócios e da
administradora de acordo com o artigo 95, Decreto-Lei n. 37/66, uma vez
que não se beneficiaram tampouco praticaram qualquer ato que
contribuísse para a suposta infração às leis aduaneiras.
Em outras palavras, os sujeitos passivos Bartolome e Martha, e em especial
a administradora nomeada no contrato social, Mariana Fortunato - que
apenas exteriorizou atos jurídicos representando a empresa autuada,
dentro de suas atribuições do contrato social - não realizaram qualquer
ocultação, não havendo qualquer fundamento para a responsabilização
pessoal, ausência de qualquer benefício obtido, razão pela qual não pode
ser exigida automaticamente dos seus sócios e administradora, por
simplesmente figurarem no contrato social.
Sabe-se que a imputação da responsabilidade tributária deve estar
lastreado de elementos probatórios da ocorrência do dolo e qual o proveito
obtido por parte dos supostos infratores, na medida em que não basta a
pessoa integrar o quadro societário, como tenta sustentar a autoridade
fiscal, mas sim se faz necessário que seja individualizada a conduta
praticada por cada indivíduo, o que não se verifica na hipótese, razão pela
qual deve ser excluída a responsabilidade dos sócios e da administradora.
Nesse sentido, o entendimento do CARF:
(...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDICAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO
NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre a responsabilidade solidária por mera indicação dos
responsáveis solidários, pela autoridade autuante. Não havendo fraude,
não há responsabilidade solidária.
(...) RESPONSABILIDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é
imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta
praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição
insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 135 DO CTN. SÓCIO NÃO
GERENTE. AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
36
A responsabilidade tributária tipificada pelo CTN como pessoal, prevista no
artigo 135, tem como requisitos básicos a necessidade de que o sujeito que
pratique atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos haja com dolo e seja ou uma das pessoas elencadas no artigo 134
(inciso I), ou que atue como mandatário, preposto ou empregado (inciso II),
ou, ainda, que seja diretor, gerente ou representante de pessoas jurídicas
de direito privado (inciso III). Não sendo comprovados nenhum destes
requisitos, não pode incidir a responsabilização tributária. Tampouco
podem servir de motivo para a aplicação de tal responsabilidade fatores
como o parentesco entre o suposto responsável e outro responsabilizado
ou a capacidade econômica do suposto responsável.
Contudo, da análise dos autos, percebe-se indubitavelmente que os sujeitos
passivos solidários atuaram unicamente em nome da autuada e não como
pessoas físicas a ensejar suas responsabilizações pessoais, operando-se
verdadeiro
desvirtuamento
do
instituto
da
desconsideração
da
personalidade jurídica no presente caso concreto em decorrência de
equivocada aplicação do art. 95 do Decreto-Lei n. 37/1966, circunstância
que desaguaria em evidente bis in idem no tocante à eventual
responsabilização.
A pessoa jurídica é dotada de personalidade que perfaz direitos e
obrigações independentes dos seus sócios e administradores. É em razão
do referido princípio que a pessoa jurídica que participa dos negócios
jurídicos e titulariza os direitos e obrigações decorrentes e não os seus
sócios.
Nas palavras do doutrinador Fábio U. Coelho:
(...)
Evidente que a inclusão de todos os sócios não se justifica e incide em clara
violação do princípio da autonomia da pessoa jurídica. Esse é o
entendimento da jurisprudência pátria:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS
COLOCAÇÃO
DE
IMPLANTES
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL FALÊNCIA DA EMPRESA CONTRATADA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS SÓCIAS DA EMPRESA
FALIDA PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA SEPARAÇÃO DA
EMPRESA E SEUS SÓCIOS.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE CARTEIRA DE IMÓVEIS. COMPRADOR. SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA
DEMANDADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO
DE DIREITO MATERIAL INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE EMBASA A
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
37
EXECUÇÃO REALIZADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO,
REPRESENTADA PELA PESSOA NATURAL DO SÓCIO. PERSONALIDADES CIVIS
DISTINTAS ENTRE OS SÓCIOS E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
(...) - As obrigações societárias da sociedade empresária estabelecida sob a
forma limitada é prevista nos artigos 1052 e seguintes do Código Civil
Brasileiro, que, salvo exceções legais como a não integralização total do
capital social, a desconsideração da personalidade jurídica, fraude, dentre
outras, estabelece que os sócios só responderão no limite das suas quotas.-
A sociedade empresária devidamente registrada adquire personalidade
jurídica própria, que não se confunde com a personalidade civil dos seus
sócios, sejam estes pessoas naturais ou jurídicas.- Inexistente a legitimidade
passiva direta e solidária do sócio de sociedade empresária na modalidade
limitada por obrigações assumidas pela pessoa jurídica, deve ser
reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder a presente ação
executiva, sem prejuízo de instauração posterior de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica visando atingir os seus bens de
forma indireta.
Nessas circunstâncias, patente a inexistência de responsabilidade solidária
dos sócios e da administradora para figurar no polo passivo da presente
autuação, tendo a inclusão decorrido, unicamente, do fato de serem sócios
e administradora da empresa.
Além do que, sobre a responsabilidade objetiva, o Superior Tribunal de
Justiça entende que "admitem-se temperamentos na sua interpretação,
diante da possibilidade de aplicação da eqüidade e do princípio da lei
tributária in dúbio pro contribuinte":
2.'Apesar de prever o art. 136 do CTN que a responsabilidade do
contribuinte ao cometer um ilícito é objetiva, admitem-se temperamentos
na sua interpretação, diante da possibilidade de aplicação da eqüidade e do
princípio da lei tributária in dúbio pro contribuinte - arts. 108. IV e 112.
Precedentes: REsp 494.080-RJ, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
16.11.2004; e REsp 699.700-RS, Rei. Min. Francisco Falcão, DJ 3.10.2005.'
(REsp 278.324/SC; Rei. Min. João Otávio de Noronha, DJ 13.3.2006). 3. 0 art
136 do CTN não foi considerado inconstitucional por esta Corte, não
havendo que se falar em violação da Súmula Vinculante n.lOou do art 97da
CF/88.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 982.224/PR, Rei.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6.5.2010, DJe
27.5.2010.)(...)
No mesmo sentido, vale citar precedente do Tribunal Regional Federal da
3a Região:
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
38
(...) 2. Muito mais consentâneo com as realidades da vida prática é
considerar que, embora a responsabilidade pelas condutas previstas no art.
23 do Decreto-Lei 1.455/76 seja objetiva, não há que se cogitar sempre da
pena de perdimento (ou de sua conversão em multa), pois a configuração
da responsabilidade objetiva -matéria de exceção no Direito Brasileiro -
haverá de merecer temperamento, ou aplicação cum granulum salis.
quando na situação fática puder revelar-se desproporcional aos fatos.
De acordo com a ementa do acórdão acima, para que se possa ter como
caracterizada a responsabilidade de terceiros é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada
administrador. No entanto, in casu, verifica-se que o termo de sujeição
passiva solidária não descreve condutas individuais, trazendo apenas a
responsabilidade em razão de os imputados responsáveis serem sócios
e/ou administradora da ora impugnada, estando ausente tal identificação,
por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a
responsabilidade, na medida que não se pode admitir a responsabilização
automática de pessoas físicas, sem qualquer apontamento de ato e/ou
benefício obtido.
As pessoas físicas do polo passivo restaram revéis neste processo. É a pessoa
jurídica que, através de seu recurso, pretende discutir a responsabilização dos
sócios e da administradora. Contudo, o entendimento firmado pelos Tribunais
Superiores é que falta legitimidade para a empresa questionar a responsabilização
de seus sócios. Esse entendimento corporificou-se como jurisprudência e,
recentemente, como Súmula no CARF, reproduzida a seguir. Portanto, proponho a
este Colegiado não conhecer desses argumentos por força do imposto pela
Súmula CARF n. 172.
Súmula CARF no 71
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1402-00.423, de 28/01/2011 Acórdão no 1201-00.267, de 20/05/2010
Acórdão no 1402-00.093, de 26/01/2010 Acórdão no 1103-00.043, de 01/10/2009
Acórdão no 1401-00.047, de 13/05/2009 Acórdão no 101-97.107, de 04/02/2009
Acórdão no 103-23.649, de 18/12/2008 Acórdão no 103-23.364, de 24/01/2008.
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
39
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
D -SOBRE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS
Ao finalizar sua impugnação, a empresa autuada protestou pela produção de
todos os meios de prova admitidos em direito. Esse protesto genérico pela
posterior produção de provas não tem utilidade no processo administrativo
tributário, em que vige o princípio da concentração da prova no lançamento e na
impugnação. O momento para a defesa apresentar provas é predeterminado pela
legislação regente, que também especifica os casos em que elas podem ser
aceitas a destempo, independentemente de prévio protesto (art. 16, incisos III e
IV e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972).
Cabe observar ainda que, até a data do presente julgamento, a defesa não
apresentou novas provas após a entrega da impugnação, nem indicou as que iria
produzir ou requerer a produção.
De qualquer forma, o processo já está devidamente instruído e apto a ser julgado.
Assim, PROPONHO O INDEFERIMENTO do pedido genérico pela posterior
produção de provas.
E - SOBRE O PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO
O recorrente roga subsidiariamente pela aplicação do disposto nos artigo 736 e
737 do Regulamento Aduaneiro.
A relevação da pena de perdimento é hipótese legal prevista
expressamente nos arts. 736 e 737 do Regulamento Aduaneiro, que
recebem a seguinte redação:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado,
poderá relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado
falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo:
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia
das irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
40
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que
este artigo lhe atribui.
Art. 737. A pena de perdimento decorrente de infração de que não tenha
resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais poderá
ser relevada com base no disposto no art 736, mediante a aplicação da
multa referida no art. 712.
A relevação da pena de perdimento dispõe o pagamento de uma multa,
conforme art. 712 do Regulamento Aduaneiro:
Art. 712. Aplica-se ao importador a multa correspondente a um por cento
do valor aduaneiro da mercadoria, na hipótese de relevação da pena de
perdimento de que trata o art. 737.
No caso concreto do auto de infração ora impugnado, estão presentes
todos os pressupostos de relevação da pena de perdimento e sua
substituição pela multa aduaneira; isto é, não houve falta ou insuficiência
de recolhimento de tributos federais, tampouco houve o intuito doloso por
parte da AUTUADA, posto que ciente que tais exigências fiscais -
substituição da pena de perdimento por multa aduaneira e recolhimento de
tributos - não se confundem, conforme já observado pelo E. CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 16/04/2008, 08/05/2008,11/04/2012
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. TRIBUTOS NA IMPORTAÇÃO.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A multa substitutiva do perdimento visa combater a conduta danosa do
contribuinte em face do controle aduaneiro. Não afeta assim a exigibilidade
dos tributos incidentes na importação. Ocorrido os fatos geradores dos
tributos, sua exigibilidade decorre de lei, a qual não traz qualquer dispensa
em razão da aplicação da multa substitutiva do perdimento.
A adequação é princípio expresso no art 2-, VI, da Lei n. 9.784/99, pelo qual
nos
processos
administrativos
a
Administração
Pública
deve
obrigatoriamente observar "adequação entre meios e fins, vedada a
imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público".
A pena de perdimento, por sua natureza, acaba por impedir a continuidade
das atividades empresariais da Impugnante, esfacelando o princípio da
preservação da empresa. Na situação da autuada, a substituição da pena de
perdimento por multa aduaneira, tem o condão de permitir a continuidade
dos serviços realizados pela Impugnante, principalmente considerando que
não restou caracterizado dolo ou cometimento de fraude por parte da
autuada, que sempre agiu às claras, sem maquiar suas operações.
Cabível, portanto, no caso sob análise, a aplicação da equidade, posto que:
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
41
A equidade não atua, portanto, somente no plano da integração da
legislação tributária (art. 108, IV). O ideal do justo pode levar a ter-se de
mitigar o rigor da lei, ou a construir, para o caso concreto, uma norma que
lhe dê tratamento justo. A equidade pode levar: a) a optar, entre as
possíveis consequências legais de determinada situação concreta, por
aquela que mais se ajuste ao conceito de justiça (interpretação benigna; in
dúbio pro reo, in dúbio pro libertate); ou b) a criar, para o caso concreto,
uma norma que, excepcionando a dura lex, ou preenchendo uma lacuna
legal, dê àquela situação concreta uma disciplina jurídica justa, que seria
aquela que, provavelmente, teria dado o legislador, se tivesse presentes, ao
editar a lei, as características materiais ou pessoais específicas daquela
situação concreta (integração por equidade).
Somando-se aos argumentos já expostos e invocando os princípios da
equidade e da adequação dos meios aos fins, na improvável hipótese de
mantida a pena de perdimento, subsidiariamente se requer a relevação da
pena de perdimento.
Entendo que este Colegiado não tem atribuição de analisar o pedido, razão por
que proponho ao COLEGIADO dele não tomar conhecimento.
CONCLUSÃO
Pelas razões postas no voto, proponho ao Colegiado rejeitar as preliminares,
considerar improcedente o recurso e indeferir o pedido de produção de provas e
não tomar conhecimento do pedido de relevação da pena de perdimento.
Foram intimados a tomar ciência do resultado do julgamento a sociedade
empresária IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA., fls. 2204 a 2215, tendo essa ciência ocorrido no
dia 12 de janeiro de 2023, fl. 2229, e os responsáveis solidários indicados nos autos, MARIANA
FORTUNATO, BARTOLOMÉ FELIPE DE LAS CASAS OROZCO e MARTHA ROSA DOLORES DE LAS
CASAS OROZCO, tendo essa ciência ocorrido também no dia 12 de janeiro de 2023, fl. 2228.
Inconformada com a decisão emanada no Acórdão no 109-014.759 - 4a TURMA DA
DRJ09, mostrada acima, a sociedade IMBAREX impetrou RECURSO VOLUNTÁRIO perante este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, fls. 2233 a 2302, o qual alberga os
responsáveis solidários BARTOLOMÉ e MARTHA. A Sra. MARIANA FORTUNATO também impetrou
RECURSO VOLUNTÁRIO, fls. 2517 a 2540.
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA
Os pedidos constantes do recurso são os seguintes (fls. 2301 e 2302):
a) afastar a pena de perdimento aplicada, convertida em multa, bem como afastar
a incidência de multa por cessão de nome, ante a ausência de infração aduaneira,
uma vez que inexiste ocultação ou conduta fraudulenta/simulatória pela
recorrente;
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
42
b) Subsidiariamente, na remotíssima hipótese não ser acolhido o item ‘a’, mister
se faz, reconhecer a nulidade do auto de infração quanto à aplicação do
perdimento das mercadorias, uma vez que, à luz do princípio da especialidade da
sanção, a aplicação da multa prevista no art. 23, inc. V do Decreto-lei no 1.455/76
somente poderia ser aplicada a suposta real importadora das mercadorias (oculta
na operação de importação).
c) conhecer e dar provimento a matéria de ordem pública quanto a ilegitimidade
passiva dos sócios Bartolome Felipe de Las Casas Orozco e Martha Rosa Dolores
de Las Casas Orozco, afastando-se a responsabilidade solidária imposta aos
referidos sócios recorrentes;
d) reconhecer a nulidade do auto de infração por vício material, uma vez que
imputou a solidariedade aos recorrentes equivocadamente, tanto que não foi
capaz de individualizar juridicamente/legalmente a suposta infração cometida por
eles, devendo, portanto, ser cancelado o auto de infração, afastando-se a
solidariedade, posto este ser um vício material.
Em caráter subsidiário, o retorno a primeira instância para julgamento
complementar sobre o tema da responsabilidade solidária, possibilitando-se o
acesso ao 2o grau novamente, no caso de indeferimento pela instância a quo.
e) Pela verdade material, que sejam recebidos os documentos em anexo.
RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO MARIANA FORTUNATO
Os pedidos constantes do recurso são os seguintes (fl. 2540):
a) Reconhecida a ilegitimidade passiva como matéria de ordem pública, para que
o presente recurso seja conhecido e julgado procedente, a fim de reformar o v.
acórdão recorrido, determinando-se a total improcedência do auto de infração
que deu ensejo ao presente processo, afastando-se a responsabilidade solidária
da recorrente;
b) Em caráter subsidiário, que então seja o presente recurso conhecido, porém,
determinando-se seu retorno a primeira instância para julgamento complementar
sobre o tema da responsabilidade solidária, possibilitando-se o acesso ao 2o grau
novamente, no caso de indeferimento pela instância a quo.
A Procuradoria da Fazenda Nacional ofereceu contrarrazões (fls. 2551 a 2578), onde
enfrenta as questões trazidas pelas RECORRENTES, concordando com as razões e fundamentos da
decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
43
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA.
CONHECIMENTO
O recurso voluntário, na parte referente à sociedade empresária IMBAREX
CORANTES NATURAIS LTDA., é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele eu tomo conhecimento.
PRELIMINARES
Prejudicial de nulidade
A RECORRENTE requer, explicitamente, a nulidade dos autos de infração nos itens
(b) e (d) de seus pedidos (fl. 2301):
b) Subsidiariamente, na remotíssima hipótese não ser acolhido o item ‘a’, mister
se faz, reconhecer a nulidade do auto de infração quanto à aplicação do
perdimento das mercadorias, uma vez que, à luz do princípio da especialidade da
sanção, a aplicação da multa prevista no art. 23, inc. V do Decreto-lei no 1.455/76
somente poderia ser aplicada a suposta real importadora das mercadorias (oculta
na operação de importação).
Esse pedido não fez parte da impugnação da RECORRENTE na primeira instância,
ocorrendo então inovação por parte da RECORRENTE nesse pedido. Mostro abaixo os pedidos em
sede de Impugnação:
a) seja julgado totalmente improcedente o auto de infração, afastando-se a pena
de perdimento aplicada, conforme fundamentação exposta.
b) a exclusão da responsabilidade solidária dos sócios Bartolome Felipe de Las
Casas Orozco, Martha Rosa Dolores de Las Casas Orozco e da administradora
Mariana Fortunato;
c) a produção de todos os meios de provas admitidos, em especial a juntada
suplementar de documentos que se façam necessários, depoimento pessoal dos
sócios e da administradora em atenção ao princípio da verdade material.
Além disso, não constam no Recurso Voluntário argumentos que sustentem o
pedido. Assim sendo, não tomo conhecimento desse pedido.
No item (d), temos:
d) reconhecer a nulidade do auto de infração por vício material, uma vez que
imputou a solidariedade aos recorrentes equivocadamente, tanto que não foi
capaz de individualizar juridicamente/legalmente a suposta infração cometida por
eles, devendo, portanto, ser cancelado o auto de infração, afastando-se a
solidariedade, posto este ser um vício material.
(...)
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
44
Este pedido consta do Recurso Voluntário em relação aos sócios da IMBAREX LTDA.,
quanto à solidariedade. Esta parte do Recurso será por mim enfrentada quando da análise do
Recurso referente a esses sócios estrangeiros.
Sobre aspecto diverso, ainda no campo da nulidade, valho-me das contrarrazões
apresentadas pela PGFN (fl. 2556):
De início, deve-se ter em mente que, segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c
60 do Decreto n.o 70.235/72, os termos do processo administrativo fiscal somente
serão declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando
se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b)
resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte.
Nenhum desses vícios, entretanto, é verificado no presente procedimento, que foi
realizado por autoridade competente, assegurando-se aos ora recorrentes o
pleno exercício do seu direito de defesa. Ademais, cumpre registrar que nem
mesmo os vícios suscitados pela recorrente podem ser identificados no presente
processo.
Faço minhas as colocações da PGFN.
Desta forma, voto por negar provimento a prejudicial de nulidade dos autos de
infração que embasaram este processo administrativo fiscal.
MÉRITO
Passamos à análise dos argumentos trazidos pela RECORRENTE:
II. 1. LEGALIDADE DAS IMPORTAÇÕES AUTUADAS – EMPRESA IMPORTADORA
EXISTENTE DE FATO E DE DIREITO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO, FRAUDE,
SIMULAÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA E NA QUITAÇÃO E
PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE CÂMBIO.
II.1.1. Esclarecimentos sobre a Operação da Recorrente
(...)
Apesar de cabalmente comprovada a integralização do capital social pelos sócios
estrangeiros, o acórdão recorrido afirma que “nem o corpo do recurso, nem nos
documentos que o instruem, há qualquer que demonstre a origem, a
transferência e a disponibilidade de recursos.” Nada mais absurdo, uma vez que o
próprio auto de infração trouxe tais comprovações (contratos de câmbio, livro
diário, livro razão, balanços patrimoniais, relatório do BACEN), tanto que nem
mesmo questiona a integralização do capital social da empresa, ou a origem,
transferência e disponibilidade dos recursos.
Com razão a RECORRENTE. O capital social total integralizado, durante o período de
1o de maio de 2018 a 4 de fevereiro de 2019, foi de R$ 596.134,47. Apesar de o valor a descoberto
das importações ser de US$ 1.485.810,33 (em torno de R$ 8.000.000,00), pelo Relatório Fiscal ou,
pelos cálculos da Recorrente, US$1.183.074,85 (em torno de R$ 6.500.000,00), o único credor
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
45
desse valor a descoberto é a IMBAREX S.A., exportador estrangeiro, que é parte relacionada com a
IMBAREX LTDA., ou seja, são do mesmo grupo, pois o quadro social de ambas é o mesmo. Não é à
toa a igualdade de seus nomes. Assim, tal saldo devedor em relação à IMBAREX S.A. não faz, por si
só, demonstração da não comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência de
recursos para financiamento de suas atividades, pois são elas, de fato, o mesmo grupo econômico.
Continua a RECORRENTE:
l) O saldo em conta corrente e aplicação financeira da recorrente provém de
cobranças de vendas (Notas Fiscais), pagas através de ingressos bancários e
transferências diretas para a sua conta no Banco Santander do Brasil. Os
pagamentos a prestadores de serviços, tais como transportadora, empresa de
despacho aduaneiro, contabilidade, correio, etc. são feitos inteiramente via
transferência bancária ou pagamento de boleto bancário da conta corrente da
empresa. Mantém contrato vigente com a empresa JBS S.A para fornecimento
contínuo do seu produto, conforme recebimento de ordem de compra e demais
clientes por solicitações específicas.
O saldo em conta corrente não pode ser analisado isoladamente, mas no contexto
de contas da IMBAREX LTDA. O Relatório Fiscal mostra que a IMBAREX LTDA. vem acumulando
prejuízos durante os anos de operações no Brasil (perto de R$ 1.000.000,00, fl. 63), enquanto que
o capital social integralizado foi de cerca de R$ 600.000,00. Esta diferença, apesar de não ser o
ideal, muito longe disso, não é incomum em sociedades empresárias que iniciam seus negócios no
país, ainda mais após um período incomum que vivemos, que foi a Pandemia. Sendo assim, aceito
os argumentos da RECORRENTE, quanto à sua capacidade financeira para atuar no Brasil.
Sobre o poder de decisão dos negócios da IMBAREX LTDA. – importação, vendas,
pedidos, entregas etc – , segue a RECORRENTE:
d) Frise-se que os sócios BARTOLOMÉ FELIPE DE LAS CASAS OROZCO (90%) e
MARTHA ROSA DOLORES DE LAS CASAS OROZCO (10%) são pessoas idôneas, com
recursos financeiros lícitos, cuja origem proveniente de atividade empresarial
exercida há anos no Peru. Ambos são sócios da empresa IMBAREX S.A,
exportadora das operações de importação, sediada no Peru, que iniciou suas
atividades no ano de 2000 e atualmente é líder na produção de corantes naturais,
tais como, Carmim, Urucum, Clorofila, Curcumina, Hibiscus e Páprica, produzidos
com recursos naturais do Peru e exportados para mais de 50 países, tendo como
clientes indústrias de alimentos, de cosméticos e de produtos farmacêuticos, etc.
Vale conferir as informações no sítio eletrônico: https://www.imbarex.com/pt-br/
(o certificado dos produtos foi juntado com a impugnação). Fato este que foi
completamente ignorado na fundamentação do acórdão recorrido.
Tem razão a RECORRENTE. A atividade exercida pela IMBAREX LTDA. no Brasil é
completamente avalizada pela IMBAREX S.A., pois são sociedades empresárias relacionadas,
relação esta se assemelhando a uma relação Matriz estrangeira x estabelecimento/sucursal/filial
brasileira.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
46
Ainda na parte das operações da IMBAREX LTDA., vai a RECORRENTE:
f) Outra razão para a não correspondência de negociação reside no fato de a
estrutura da IMBAREX estar pautada em um fluxo contínuo de importações para
abastecimento do mercado brasileiro com o mesmo produto, sem interferência
no preço internacional, apesar de serem partes relacionadas.
j) A negociação com o mercado interno no Brasil é realizada com o apoio da área
comercial da própria exportadora, conforme demonstrado por e-mails, que
oferecem os produtos que estão disponíveis no Brasil, uma vez que em razão do
longo período de pandemia, a empresa não logrou êxito em contratar um
comercial especializado ainda, apesar de manter estrutura operacional logística e
financeira totalmente independente da empresa do Peru.
A Fiscalização apresentou vários registros de negociações entre IMBAREX S.A. e
clientes brasileiros (anexo XI, fls. 346 a 431). Nessas mensagens de negociações, as partes ativas
eram sempre os funcionários da IMBAREX S.A. e os clientes brasileiros. Isso deixa claro,
novamente, a relação Matriz estrangeira x estabelecimento/sucursal/filial brasileira. Desta forma,
a RECORRENTE conseguiu explicar, na minha opinião, a atuação da IMBAREX S.A. nas negociações
com os clientes brasileiros. Importante deixar marcado que a RECORRENTE nunca escondeu a
atuação principal da IMBAREX S.A. em seus negócios, nem em suas importações nem durante o
procedimento fiscal aqui analisado.
Sobre as atividades da sra. MARIANA FORTUNATO e as instalações da RECORRENTE,
temos:
m) Atualmente a recorrente, além da Mariana, administradora, conta com um
funcionário contratado para auxílio logístico, uma empresa de contabilidade,
empresa de despacho aduaneiro e serviço de transporte terceirizado, o que
permite o fluxo das suas operações de forma eficiente e dentro das exigências
legais.
(...)
É inconcebível exigir que uma locatária apresente documentos em seu nome,
quando estes são de titularidade da locadora. É por isso que a licença de
funcionamento expedida pela prefeitura à REGUS (locadora), o registro do IPTU e
a vistoria do Corpo de Bombeiros estão no nome da locadora. O ponto é: qual é a
ilegalidade nisto? E mais. Por que isto descaracterizaria a capacidade econômico-
financeira e operacional da recorrente, sendo certo que a maiorias das empresas
no Brasil não atua em estabelecimento próprio, mas sob locação? Seriam todas
elas, apenas por conta disso, incapazes de operar?
(...)
Na sequência, o v. acórdão recorrido também embasa a conclusão da inexistência
de fato pela razão da existência de trabalho remoto que estaria sendo
desempenhado por pessoas do Peru, não por empregados da IMBAREX LTDA, ora
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
47
recorrente, nem de forma terceirizada ou outros contratados para os serviços
administrativos ou de gestão. Apesar de tal afirmação, o acórdão reconhece, às fl.
2.179, que a Imbarex possui colaboradores que exercem funções no Brasil, a
administradora Mariana Fortunato, contratada em 2020, além de outro auxiliar
contratado em 2021.
Pois bem. A recorrente nunca escondeu o fato de que os sócios, e irmãos, da
importadora IMBAREX LTDA são peruanos e trabalham pela empresa IMBAREX
SA, não havendo qualquer ilegalidade nisso, inclusive em todas as operações de
importação foi informado se tratar de operação entre empresas relacionadas.
Concordo com a RECORRENTE. Não vejo problema, a priori, no fato de que as
instalações da IMBAREX LTDA. sejam mínimas e que o armazenamento e a distribuição sejam
terceirizados. Isso é opção de qualquer sociedade empresária. A apresentação de documentos
relativos à locadora do espaço de escritório e à proprietária do espaço de armazenamento não são
comprobatórios, por si só, da ocultação do verdadeiro importador. Pelo papel ativo da IMBAREX
S.A., na sua relação com a IMBAREX LTDA., o qual nem se pode chamar de terceirização, pois são o
mesmo grupo, não existiam muitas tarefas a serem executadas pela sra. MARIANA, ficando a seu
cargo mais a assinatura de documentos exigidos pela legislação, para a atuação da RECORRENTE.
A RECORRENTE avança sobre as questões da sua existência de fato e da não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos utilizados em suas
importações, baseada no fato de ela ter sido habilitada a operar no SISCOMEX/RADAR, na
modalidade ilimitada, pela RFB:
II.1.2. Inconcebível o comportamento contraditório da autoridade aduaneira –
violação da boa-fé objetiva - A conclusão do auto de infração validada pelo
Acórdão recorrido contraria Decisão administrativa anterior válida e eficaz da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil, na 8a. Região Fiscal –
Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio Exterior -SEINT – Serviço de
Gestão de Intervenientes, que reconhece que a empresa recorrente cumpre os
requisitos legais de existência de fato e de direito, bem como detém capacidade
econômico-financeira para operar.
(...)
A vedação ao comportamento contraditório – assim como corretamente
defendida nos julgados acima apresentados – deve ser aplicada ao presente caso,
pois a recorrente realizou suas operações de importação com convicção absoluta
da legalidade, em consonância inclusive com o posicionamento exarado pela
própria Receita Federal quando da análise da sua operação, confirmando em 02
(duas) oportunidades a modalidade ILIMITADA do radar (fls. 1963-1965), não
podendo prosperar o v. acórdão recorrido, que ao convalidar o auto de infração,
traduz-se em afronta ao exercício da atividade econômica, garantida pelo artigo
170 da Constituição Federal, bem como viola os princípios da boa-fé objetiva, da
segurança jurídica e da confiança.
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
48
Neste ponto, acompanho as conclusões trazidas aos autos pela DRJ (fls. 2169 a
2172), quanto ao fato de a habilitação no RADAR não ser suficiente para a comprovação absoluta
da existência de fato de qualquer sociedade empresária:
2 - Sobre a habilitação ao SISCOMEX O Recurso traz em sua defesa o fato de ter
obtido habilitação para acessar e operar no SISCOMEX no status ilimitado. E com
isso deseja argumentar que obteve chancela da Receita Federal para sua
existência e atuação regulares. É compreensível essa suposição, mas ela está
equivocada. A análise para habilitação ao sistema SISCOMEX na maior parte das
vezes se dá baseada em documentos, se satisfazendo com o atendimento de
alguns requisitos básicos. Eventualmente essa análise pode avançar para uma
investigação mais aprofundada, indo além do conjunto padrão básico de
documentos.
No caso da IMBAREX LTDA, podemos ver naquele processo de habilitação (n.
13083.061772/2021-20) com despacho reproduzido pelo recurso (fls. 1858), que a
revisão de ofício concedeu a habilitação nos termos previstos pela Portaria
COANA n. 20 de 2020. Por favor, releiamos com vagar:
(...)
O Despacho Decisório concede habilitação ilimitada, com capacidade financeira
calculada no valor de US$ 314.494,94.
O Despacho Decisório, como vimos acima, reporta concisamente que a autoridade
fiscal não pode verificar a existência de fato da empresa e sua capacidade
operacional. Mas que a empresa pediu a revisão de ofício e invocou (fls. 433) o
conteúdo da Portaria COANA n. 20 de 2020, e apresentou para tanto os seguintes
documentos:

declaração da REGUS, empresa locadora do espaço de coworking;

licença de funcionamento expedida pela Prefeitura, da REGUS;

Vistoria do Corpo de Bombeiros do espaço de coworking;

registro de IPTU do imóvel de coworking.
(...)
Como podemos ver, nenhum desses documentos se refere à própria IMBAREX
LTDA, mas se referem à empresa locadora do espaço de coworking. Eles
satisfizeram à análise para habilitação sob a norma posta pela Portaria COANA
citada.
Contudo, nenhum desses documentos satisfaz a necessidade de investigar a
hipótese de ocorrência de ocultação de real interessado ou de interposição.
Por essas razões concluo que não procede a argumentação da recorrente a esse
respeito, que invoca essa habilitação por revisão de ofício para comprovar sua
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
49
regularidade e a aceitação da Receita Federal sobre sua existência e capacidade
nessa investigação e apuração de ocorrência de interposição e infração.
Continuam os argumentos da RECORRENTE, agora sobre a cumulatividade da pena
de perdimento de suas mercadorias importadas, convertida em multa equivalente ao valor
daquelas mercadorias, e da multa por cessão do nome:
Não se pode deixar fugir às vistas, ainda, a desproporcionalidade materializada
pelo auto de infração que penaliza a recorrente em duplicidade, pois além da
sanção por suposta interposição fraudulenta, também foi a recorrente sancionada
por suposta cessão de nome. Ora, impossível e injusta a aplicação concomitante
das duas sanções.
Ainda mais contraditória é a colocação do v. acórdão recorrido ao afirmar que:
“A jurisprudência administrativa já assentou que a empresa que cede o nome
para ocultar a participação de interveniente em operação de comércio exterior,
além de responder solidariamente pela infração tipificada como interposição
fraudulenta (art. 23, V e § 3o, do DL 1.455/1976, com redação dada pela Lei no
10.637/2002), fica sujeita à multa específica prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007.” Primeiro, cumpre ressaltar que o auto de infração impõe,
cumulativamente, as duas penalidades à recorrente como contribuinte principal,
o que o CARF já pacificou não ser possível:
Não é o caso. O que o CARF pacificou é que ao ocultado não cabe multa de cessão
do nome, pois não foi esse que emprestou o nome, mas sim aquele que oculta ou que se interpõe.
Se a Fiscalização tivesse utilizado a base legal da interposição fraudulenta
presumida, para embasar a pena de perdimento das mercadorias (segunda parte do inciso V e §§
1o e 2o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), não caberia a multa por cessão de nome,
pois este tipo de interposição parte do pressuposto que não seja possível identificar os reais
responsáveis pela operação, no caso aqui, de importação.
De outro lado, a Fiscalização afirma ter comprovado quem foi o real
importador/responsável das operações de importação, a sociedade peruana IMBAREX S.A.,
evidenciando a interposição fraudulenta comprovada, e utilizou também a base legal estabelecida
na primeira parte do inciso V e § 1o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, ao tipificar as
condutas da RECORRENTE.
Desta forma, é possível a cumulação das duas penalidades: multa de 10% do valor
da operação, por cessão do nome, e perdimento das mercadorias, por interposição fraudulenta
comprovada, substituída pela multa equivalente, quando aquelas não forem encontradas. Essa é a
posição do CARF, a possibilidade de cumulação (grifei):
Número do processo: 11829.720049/2014-79
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 12/12/2024
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
50
Data da publicação: 11/02/2025
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 23/10/2011 a 11/10/2012
Ementa:
PENALIDADE
DE
PERDIMENTO
DE
MERCADORIAS
E
MULTA
SUBSTITUTIVA. ART. 23 DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. MULTA DO ART. 33 DA
LEI No 11.488/2007. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 33 da Lei no 11.488/2007, a aplicação da multa
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da operação, em razão da cessão
do nome, não enseja a declaração de inaptidão da pessoa jurídica prevista no
artigo 81 da Lei no 9.430/1996. Ademais, a imposição dessa penalidade não
obsta a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias,
decorrente da conversão da pena de perdimento dos bens, conforme
estabelecido no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Assim, não cabem os argumentos da RECORRENTE, para afastar a cumulatividade
entre a multa por cessão do nome e as sanções impostas a quem pratica interposição fraudulenta
comprovada.
Por fim, sobre a inexistência de interposição fraudulenta, a RECORRENTE
argumenta (fls. 2259 e s.):
II.2. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO A
NORMA. DO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA PENA DE PERDIMENTO. AUSÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Com efeito, o auto de infração que originou o presente processo administrativo
conclui pela suposta interposição fraudulenta por ocultação de real importador e
cessão de nome, cujo conceito da infração, em tese, é esclarecida pelo acórdão
recorrido, que sem considerar a atuação dos sócios na operação, concluiu o
seguinte:
Mas não é o que temos aqui. A IMBAREX LTDA opera em margens de
lucratividade de onde não se comprova estar buscando efetivamente
capacidade
de
autonomia
e
sobrevivência
econômica
como
empreendimento no país. Segundo, temos aqui pessoas estranhas à
empresa (no sentido de dela não fazerem parte, e não poderem ser
responsabilizadas pelos atos de gestão e direção que praticam) são as que
decidem pela empresa e abduzem sua possibilidade de evolver e
desenvolver sua aptidão empresarial.
Por essas razões, proponho ao Colegiado considerar improcedente o
recurso quanto ao mérito.
Ora, tal posicionamento fere a segurança jurídica de forma direta, posto que em
momento algum demonstra qualquer conduta fraudulenta por parte da
recorrente, passível de sanção tão drástica quanto à pena de perdimento. Como
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
51
colocado até agora, a recorrente sempre agiu às claras, não havendo que se falar
em fraude ou simulação em suas operações.
Com total razão a RECORRENTE. A Fiscalização baseou toda a sua autuação na
possível existência de interposição fraudulenta comprovada, ou seja, naquele tipo de interposição
onde ela comprova a ocultação do real sujeito passivo, mediante fraude ou simulação. Mas o que
foi mostrado pela Fiscalização, e confirmado pelas defesas da RECORRENTE, foi que nunca houve
ocultação dos intervenientes nos processos de importação da IMBAREX LTDA.
A RECORRENTE jamais escondeu a relação de dependência da IMBAREX LTDA. em
relação ao seu exportador e relacionada IMBAREX S.A., peruana. Como já disse acima, esta
relação se assemelha a uma relação entre matriz estrangeira x estabelecimento/sucursal/filial
nacional. Se existe alguma transgressão normativa, com certeza esta transgressão se deve a não
legalização desta relação, mas de maneira alguma há que se falar em ocultação dos sujeitos
passivos envolvidos nas operação de importação da RECORRENTE.
Também não há que se falar não comprovação da origem, da disponibilidade e da
transferência dos recursos utilizados nas operações de importação da RECORRENTE. Ficou
provado nos autos que a RECORRENTE é financiada pela sua relacionada estrangeira IMBAREX
S.A., pois a sua principal dívida é com aquele exportador. Tendo as duas sociedades o mesmo
quadro societário, na realidade, apesar da independência legal das sociedades empresárias, elas
são de fato um grupo econômico.
Desta forma, por tudo até aqui exposto, voto por cancelar o auto de infração, por
não subsunção dos fatos trazidos pela Fiscalização às normas que tratam da interposição
fraudulenta. Nem pela comprovada, por inexistir ocultação da sujeição passiva envolvida nas
operações de importação da RECORRENTE nem pela presumida, pela não demonstração da não
comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos utilizados naquelas
operações.
Analisados os argumentos trazidos aos autos pela RECORRENTE, para embasamento
de seus pedidos, passo ao voto. São os pedidos:
a) afastar a pena de perdimento aplicada, convertida em multa, bem como afastar
a incidência de multa por cessão de nome, ante a ausência de infração aduaneira,
uma vez que inexiste ocultação ou conduta fraudulenta/simulatória pela
recorrente;
Em relação ao pedido (a), voto dar provimento ao recurso.
b) Subsidiariamente, na remotíssima hipótese não ser acolhido o item ‘a’, mister
se faz, reconhecer a nulidade do auto de infração quanto à aplicação do
perdimento das mercadorias, uma vez que, à luz do princípio da especialidade da
sanção, a aplicação da multa prevista no art. 23, inc. V do Decreto-lei no 1.455/76
somente poderia ser aplicada a suposta real importadora das mercadorias (oculta
na operação de importação).
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.844 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720316/2022-14
52
O pedido (b) não foi conhecido por mim, por inovação da RECORRENTE no Recurso.
c) conhecer e dar provimento a matéria de ordem pública quanto a ilegitimidade
passiva dos sócios Bartolome Felipe de Las Casas Orozco e Martha Rosa Dolores
de Las Casas Orozco, afastando-se a responsabilidade solidária imposta aos
referidos sócios recorrentes;
d) reconhecer a nulidade do auto de infração por vício material, uma vez que
imputou a solidariedade aos recorrentes equivocadamente, tanto que não foi
capaz de individualizar juridicamente/legalmente a suposta infração cometida por
eles, devendo, portanto, ser cancelado o auto de infração, afastando-se a
solidariedade, posto este ser um vício material.
Em caráter subsidiário, o retorno a primeira instância para julgamento
complementar sobre o tema da responsabilidade solidária, possibilitando-se o
acesso ao 2o grau novamente, no caso de indeferimento pela instância a quo.
Em relação aos pedidos (c) e (d), eles se encontram prejudicados, visto que dei
provimento ao Recurso, para cancelar o auto de infração. Se não existe mais autuação, não há que
se falar em sujeição passiva solidária.
e) Pela verdade material, que sejam recebidos os documentos em anexo.
Em relação ao pedido (e), os documentos foram recebidos.
É como voto.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR MARIANA FORTUNATO
Tal Recurso também se encontra prejudicado, visto que dei provimento ao Recurso
da sociedade empresária IMBAREX LTDA., para cancelar o auto de infração. Se não existe mais
autuação, não há que se falar em sujeição passiva solidária.
É como voto.
Resumo
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela sociedade
empresária IMBAREX CORANTES NATURAIS LTDA., para cancelar o Auto de Infração, restando
prejudicada a discussão relativa à responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 2632
DF CARF MF
Original